Tribunal: CARF
Processo: 14751.720315/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720315/2017-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.383 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
HONORIO DANTAS & CIA LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. FALTA DE
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório
quando a pessoa jurídica optante que incorrer em falta de escrituração do livro-
caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária, circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório.
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR.
Tem-se que não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de
pessoa jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste
autonomia patrimonial e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa
em diversas pessoas jurídicas é fictícia. A direção e/ou operacionalização de
todas as pessoas jurídicas é única. O que se verifica nesta hipótese é a
existência de um grupo econômico irregular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720315/2017-45
Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/João Pessoa/PB no 13, de
15.12.2017, com efeitos a partir de 01.01.2013, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fl. 1373:
Art. 1o - Fica excluído do “Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES NACIONAL” o contribuinte HONÓRIO DANTAS & CIA LTDA -
EPP, inscrito no CNPJ sob no 01.573.657/0001-00, estabelecido à Rua Radialista
Antonio Assunção de Jesus, no 89, Bancários - João Pessoa - PB, por falta de
escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, conforme disposto no art. 29, inciso I e VIII, e art. 33
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 e demais informações contidas no
processo administrativo no 14751.720315/2017-45. A exclusão surtirá efeito a partir
de 01/01/2013 a teor do disposto no art. 29, §1o, e art. 31, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006 e art. 76, inciso I e IV, da Resolução CGSN no 94, de 29
de novembro de 2011.
Art. 2o - Poderá o contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência deste,
apresentar por escrito, suas contestações, relativamente ao procedimento acima,
através de manifestação de inconformidade dirigida à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, assegurados, portanto, o contraditório e a ampla defesa.
Art. 3o - Não havendo manifestação no prazo estipulado, a exclusão tornar-se-á
definitiva.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 6a Turma DRJ/CTA/PR no 06-62.415, de 30.04.2018, e-fls. 1450-1467:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo
Tribunal Federal sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de
Súmula vinculante, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
PROCESSO DE EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
O ato de exclusão ex officio do Simples Nacional constitui procedimento
destinado a alterar o regime tributário a que se submete o contribuinte, medida esta
que deverá ser implementada pela autoridade fiscal, no momento em que verificar
quaisquer das condições impeditivas previstas na legislação de regência.
EXCLUSÃO. EFEITOS.
A exclusão da empresa do Simples Nacional, no caso de falta de escrituração ou
quando esta não permita a identificação de sua movimentação financeira, inclusive
bancária, produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida, sujeitando-a, de
imediato, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 09.05.2018, e-fls. 1470 e em 29.05.2018, e-fls. 1477 e 1478, a
Recorrente apresentou o recurso voluntário em 08.06.2018, e-fls. 1500-1512, esclarecendo que a
peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o
qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito, aduz que:
2. OS FATOS
Para promover a exclusão do SIMPLES, o Sr. Delegado da Receita Federal de
João Pessoa (PB) embasou-se na “Representação Fiscal para Exclusão do Sistema
Simples”, formalizada pelo Auditor-Fiscal que efetuou os lançamentos de INSS
Patronal e INSS Terceiros no bojo do processos administrativo-fiscal nos
14751.720324-2017-36 – Patronal e 14751.720330-2017-93 - Terceiros, ocorridos à
vista da falta de escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da
movimentação bancária no ano calendário de 2013, 2014 e 2015.
Não concordando com os dados, os critérios e os fundamentos legais que
embasaram as autuações fiscais, a recorrente resolveu contestá-las nos moldes
expostos no ato impugnatório.
Apreciando as impugnações, através do acórdão no 06-62.415 (vide cópia
anexa), a 6a Turma da DRJ/Curitiba/PR manteve lançamento da Exclusão do Simples
Nacional.
Irresignada com o veredicto de 1o grau, vem à presença desse Colegiado pleitear
tanto o reexame dos lançamentos com o reiterado objetivo do seu cancelamento (PAF
14751.720315/2017-45), quanto, neste feito, o ato de exclusão do SIMPLES.
3. OS ARGUMENTOS DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
Para facilitar a análise do presente dissenso, como ponto de partida, a recorrente
transcreve os argumentos que embasaram a peça impugnatória:
(...).
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO.
INEXISTÊNCIA
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
POR
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
No caso concreto, a Fiscalização concluiu pela formação de grupo econômico
de fato e incluiu a Impugnante no polo passivo de obrigações tributárias relativas às
empresas Seculus Colégio e Curso Ltda-EPP – CNPJ 07.295.724/0001-59 e MJ
Ensino Infantil, Fundamental e Médio Ltda-EPP – CNPJ 18.595.095/0001-07.
A Fiscalização sustenta a formação de grupo econômico e violação do artigo
124, I do Código Tributário Nacional, ao dizer que a Impugnante foi incluída no polo
passivo da demanda, basicamente por quatro pontos:
a) as três empresas operam como se tudo fosse uma só organização, com CNPJ
distintos e explorando o mesmo nome de fantasia “SÉCULO COLÉGIO E CURSO”,
o que constituiria Grupo Econômico;
b) os endereços das Unidades I e II são iguais, diferenciando somente a sala;
Fl. 1523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

c) a sócia-administradora da Unidade III, a Sra. Maria José da Silva também é
sócia da Unidade II e foi empregada da Unidade I até janeiro/2013;
d) a sócia-administradora da Unidade II, a Sra. Lidiane Bezerra de Souza,
também foi empregada da “Unidade I” até março/2007, demonstrando o interesse
comum entre as unidades desse Grupo Econômico.
Inconteste que para a caracterização e identificação de grupo econômico,
necessário se investigar a situação “interesse comum” dos vínculos entre as empresas
e das circunstâncias em que realizam suas atividades para seus fatos geradores.
A saber, como em frisou o acordam, não restou comprovado nos autos do
processo a ocorrência de "confusão patrimonial", nem de “caixa único”, muito menos
a existência de hierarquia ou subordinação em que uma empresa exerce o poder de
dominação em face das demais, não se provou que as empresas envolvidas estão sob a
direção, controle ou administração de uma empresa principal, nem que uma empresa
principal dirige as empresas subordinadas determinando o que fazer e como elas
devem exercer as suas atividades, não restou comprovado pela fiscalização que uma
empresa principal controla as empresas subordinadas, decidindo os rumos a serem
tomados ou das diretrizes a serem observadas pelas empresas subordinadas ou que a
empresa principal administras as atividades das empresas subordinadas e organiza o
modo de atuarem no mercado.
Na espécie, também a mera identidade de sócios não caracteriza o grupo
econômico, pois são necessários para a configuração do grupo requisitos outros já
especificados acima.
Ademais, não houve prática de simulação na constituição de pessoas jurídicas
formalmente autônomas, nem abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
“desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” e nem “atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, não autorizando o
procedimento de considerá-las como pertencentes a um grupo econômico, portanto,
não passíveis de responsabilização solidária.
Quanto à eventual violação do artigo 124, I, do Código Tributário Nacional,
discute-se a legitimidade passiva da Impugnante para fazer parte do polo passivo da
exigência tributária constituída contra as duas outras empresas acima citadas.
Não há como se declarar a responsabilidade solidária da Impugnante com base
na existência de grupo econômico de fato, ao sustentar a existência de interesse
comum que constitua fato gerador da obrigação principal entre as instituições, nos
termos previstos no art. 124, inciso I, do CTN. [...]
É que na esteira de decisões do STJ, se tem estabelecido que o simples fato das
empresas exercerem a mesma atividade não justifica a existência de interesse comum
para efeitos tributários, exigindo-se a premissa de serem sujeitos passivos da relação
jurídica que fundamenta a exigência fiscal.
O interesse comum das pessoas não é revelado pelo interesse econômico no
resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou conjunta
da situação que constitui o fato gerador.
É solidária a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a
situação que constitui o fato gerador, ou que, em comum com outras pessoas, esteja
em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem a tributação.
A farta jurisprudência existente traz em inúmeras decisões excertos de lições de
Paulo Barros Carvalho sobre a matéria, no entendimento único de que mesmo
Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

existindo o interesse comum dos participantes no acontecimento factual, preconizado
no art. 121, I do CTN, este não representa um dado satisfatório para a definição do
vínculo da solidariedade.
Portanto, a hipótese prevista pelo inc. I do artigo 124 do Código Tributário
Nacional vale para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado,
como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são
proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas em posições contrapostas, a solidariedade vai
instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo polo da relação, se e somente se for
esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação.
É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais são
os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes
vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador, integrando, desse modo, o polo passivo da relação. (Paulo de Barros
Carvalho, in Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220) [...].
Mesmo no caso presente, em que não se configurou o instituto de grupo
econômico e não tenham participado as empresas do mesmo acontecimento factual,
transcreve-se o seguinte precedente da Primeira Turma do STJ com a conclusão de
que a interpretação da expressão “interesse comum” exige uma interpretação
sistemática das normas tributárias, isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a
integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer
participação. [...]
Ademais, a solidariedade não pode ser presumida, devendo necessariamente
resultar de lei. Nesse segmento, é vedada a presunção de que a Impugnante seja
solidariamente responsável pela obrigação tributária referente à contribuição
previdenciária das demais empresas, visto que as atividades econômicas foram
prestadas por cada pessoa jurídica distinta e bem assim a contratação de empregados,
não havendo vínculo de integrarem o mesmo grupo econômico Ainda, segundo a
jurisprudência do STJ, reafirme-se que a expressão “interesse comum” é um conceito
indeterminado, sendo necessário proceder a uma “interpretação sistemática” das
normas tributárias, com o fito de alcançar a ratio essendi do dispositivo supracitado.
O esforço interpretativo da Corte culminou no entendimento e consolidação de
jurisprudência no sentido de que o "interesse comum" previsto no art. 124, I, implica
que as empresas mesmo do mesmo grupo econômico, para serem solidariamente
responsáveis, devem ser sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato
imponível, pois feriria a lógica jurídico- tributária a inclusão, no polo passivo da
demanda, de alguém que não tenha tido participação na ocorrência do fato gerador da
obrigação, mesmo que faça parte de grupo econômico beneficiado economicamente.
Para o STJ, mesmo que haja participação nos lucros entre os entes agrupados, o
que reforçaria da ideia de interesse comum, não há solidariedade.
A tese foi acolhida pelo STJ (REsp 884.845-SC, Rel. Min. Luiz Fux), o que
demonstra que a presunção de solidariedade em direito tributário não pode ser
aplicada nos mesmos moldes do que é vivenciada em outros ramos jurídicos,
notadamente no civil e no trabalhista.
Nesse sentido, aplica-se o entendimento do STJ ao afirmar que a solidariedade
para com débito fiscal da contribuição somente vai ocorrer se ambas as empresas
tiverem atuado em conjunto em determinada operação.
O extrato da decisão deixa clara essa posição: “o interesse qualificado pela lei
não há de ser o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que
Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

constitui o fato gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à
atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível”.
A seguir, a íntegra do AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.288.247 -
RS (20090136668-2), onde são citados todos os precedentes sobre a exclusão de
solidariedade [...].
Deve ser ressaltado, na espécie, a inexistência de relação entre a Impugnante e o
fato gerador do tributo referente às demais pessoas jurídicas, visto que cada empresa
contratou seus empregados e que cada uma, individualmente, prestou os serviços
pertinentes às suas atividades econômicas.
Assim, por estarem as fundamentações em consonância com o entendimento
jurisprudencial acima exposto, não há como acolher as alegações da fiscalização em
sentido diverso a jurisprudência consolidada.
3.2.1 – Os fundamentos da decisão de 1a instância Na fundamentação do
acórdão, a Turma Julgadora inacolheu as razões impugnatórias assentada nos
argumentos em seguida transcritos (sic).
(...).
Exclusão do SIMPLES
1. A interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, a partir de
01/01/2013, por deixar de comunicar exclusão obrigatória, por ultrapassar o limite de
receita bruta de R$ 3.600.000,00 (LC no 123/2006, art. 3o, II), nos anos-calendário de
2012 a 2015, bem como, em razão de apresentar Livros-Caixa, relativos a esse
período, com omissão de grande parte das “Receitas de Mensalidades Escolares”, não
permitindo, assim, a identificação de toda a movimentação financeira, inclusive
bancária, conforme previsto nos incisos I e VIII do art. 29 da Lei Complementar no
123, de 2006.
1.1 Quanto as alegações do contribuinte quanto a não identificação da
movimentação financeira, foi entregue o livro-caixa com toda a movimentação
bancária, visto que o agente fiscal, em momento algum, solicitou cópias dos extratos
bancários.
Quanto ao aspecto de ultrapassar o limite de R$ 3.600.000,00, esclareça-se que
a contribuinte ao ter extrapolado o limite de receita acumulada anual para permanência
do Simples Federal deveria ter efetuado a comunicação obrigatória de sua exclusão,
estando sujeita à exclusão de ofício, por não ter cumprido com tal obrigação,
conforme de depreende do conteúdo dos dispositivos art. 29, I Lei 123/2006.
(...)
Verifica-se, portanto, que houve suporte, sim, fático e jurídico, para a exclusão.
Suporte jurídico porque há previsão legal para a exclusão de ofício nos casos em que o
contribuinte extrapola o limite de permanência no Simples Federal e não faz a sua
comunicação obrigatória. E houve suporte fático, justamente por ter ocorrido a
situação fática prevista na lei, qual seja, ter a contribuinte auferido receita bruta
acumulada anualmente superior ao limite para permanência no Simples Nacional.
Observe-se que é a lei que determina a exclusão nos casos de excesso de
receitas acumuladas em relação ao limite de permanência no sistema, cabendo à
Administração tão somente cumprir a legislação em vigor, que determina, conforme o
art. 29 da Lei 123/2006, que a exclusão deve surtir efeitos a partir do ano subsequente
àquele em que for ultrapassado o limite estabelecido para permanência no sistema
Simples Nacional e a contribuinte não tiver efetuado, ela própria, a comunicação
Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

obrigatória de sua exclusão. No caso, se o limite foi extrapolado em 2015, os efeitos
da exclusão ocorrerão a partir de 1o/01/2016.
É importante observar que o art. 16 dispõe que “a pessoa jurídica excluída do
SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas”, ou seja, no
caso, a partir de 1o/01/2016, já se sujeitará às normas aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, quer dizer, àquelas não participantes do Simples, que são tributadas pelo
lucro real ou presumido.
2. Conforme apontado pela Fiscalização, o Contribuinte pertence a um Grupo
Econômico, formado por 03 (três) unidades educacionais distintas, com CNPJ
distintos, porém com o mesmo nome fantasia “SÉCULO COLÉGIO E CURSO”
(www.colegioseculo.com.br), sendo elas: a) UNIDADE I – Honório Dantas & Cia
Ltda. – EPP, CNPJ no 01.573.657/0001-00, cujo objeto social é a Educação Infantil –
Pré-Escola, Ensino Fundamental e Médio; b) UNIDADE II – SECULUS COLÉGIO E
CURSO LTDA. – EPP, CNPJ no 07.295.724/0001-59, cujo objeto social é o Ensino
Médio com Contratação de Profissionais Regulamentados; e c) UNIDADE III – MJ
ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO LTDA. – EPP, CNPJ no
18.595.095/0001-07, cujo objeto social é Ensino Infantil – Pré-Escola, Ensino
Fundamental e Ensino Médio com contratação de Profissionais Regulamentados.
2.1 Quanto as alegações do contribuinte foi demonstrado que pelo simples fato
das empresas terem o mesmo nome fantasia, não quer dizer que pertencem a um grupo
econômico como ressaltou o agente fiscal. Não restou comprovado nos autos do
processo a ocorrência de "confusão patrimonial", nem de “caixa único”, muito menos
a existência de hierarquia ou subordinação em que uma empresa exerce o poder de
dominação em face das demais, não se provou que as empresas envolvidas estão sob a
direção, controle ou administração de uma empresa principal, nem que uma empresa
principal dirige as empresas subordinadas determinando o que fazer e como elas
devem exercer as suas atividades, não restou comprovado pela fiscalização que uma
empresa principal controla as empresas subordinadas, decidindo os rumos a serem
tomados ou das diretrizes a serem observadas pelas empresas subordinadas ou que a
empresa principal administras as atividades das empresas subordinadas e organiza o
modo de atuarem no mercado.
3. No curso do procedimento fiscal realizado na Contribuinte, realizou-se,
também, a fiscalização das Unidades I e II. Ressalte-se que todos os CNPJs (unidades
escolares) optaram pelo Simples Nacional, sendo que as Unidades I e II funcionam no
mesmo endereço – Rua Radialista Antônio Assunção de Jesus, no 89, Bancários, João
Pessoa/ PB – tendo a mesma sala de recepção e mesmo departamento de Recursos
Humanos, de acordo com os dados constantes dos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e com os documentos apresentados
pelos citados contribuintes, o que foi constatado também em visita à sede das referidas
unidades escolares. 3.1. A autoridade fiscal constatou, ainda, “nos sistemas
informatizados da RFB e nos registros de empregados apresentados pelas empresas
fiscalizadas, que a Sócia Administradora da Unidade III, a Sra. MARIA JOSÉ DA
SILVA, que também é sócia da Unidade II, foi empregada da Unidade I até
janeiro/2013, bem como verificou-se que a Sócia Administradora da Unidade II, a Sra.
LIDIANE BEZERRA DE SOUZA, também foi empregada da Unidade I até
março/2007. Tais fatos demonstram o interesse comum entre as Unidades desse Grupo
Econômico e o vínculo empregatício entre duas sócias das Unidades II e III e a
Unidade I (Estabelecimento principal desse Grupo Econômico)”.
3.1 Na espécie, também a mera identidade de sócios não caracteriza o grupo
econômico, pois são necessários para a configuração do grupo requisitos outros já
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

especificados acima. Ademais, não houve prática de simulação na constituição de
pessoas jurídicas formalmente autônomas, nem “abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” e nem “atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”,
não autorizando o procedimento de considerá-las como pertencentes a um grupo
econômico, portanto, não passíveis de responsabilização solidária. Visto que ambas
tinha cargos extremo de hierarquia na época que eram funcionários, até mesmo como
coordenadores, cargos máximos em uma escola. Não obstante a isso, um funcionário
pode, a qualquer momento “virar” empresário. O simples fato de ter trabalhado
anterior à aquisição da empresa, não motivo para tal “exclusão”.
4. A exclusão foi efetivada por meio do ADE no 13/2017, conforme motivação e
fundamentação apresentadas na Representação Fiscal e Despacho Decisório DRF/JPA
no 429, de 2017.
3.2.2 – As RAZÕES RECURSAIS agora interpostas
Tratando-se de matéria de direito, para evitar a tautologia, em primeiro plano, a
recorrente remete para tudo quanto argumentou na peça impugnatória, e que, para
facilitar a análise, transcreveu anteriormente.
Demonstrando claramente que não há em hipótese alguma “Grupo Econômico”,
visto que não foi configurado pelo agente fiscal os critérios:
a) Confusão patrimonial;
b) Hierarquia subordinada;
c) Caixa único;
d) Sócias de ambas as empresas.
e) Uso da mesma marca. Ressalta-se aqui que a marca era licenciada conforme
demonstrado e comprovado através de contratos e recibos de pagamentos.
Pede, formalmente, seu reexame.
Da mesma forma, no que tange ao posicionamento da turma julgadora, remete à
fundamentação da decisão de primeira instância supra-transcrita.
A leitura das mesmas evidencia o claro antagonismo das partes. Do confronto
entre ambas exsurgirá a conclusão de que, no mérito, a exclusão do SIMPLES não tem
condições de subsistir.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. OS PEDIDOS
Diante do exposto, requer a esse Colegiado que reforme a decisão de primeira
instância, declarando a ineficácia do ato administrativo (ADE) de exclusão do
SIMPLES expedido pelo Sr. Delegado da Receita Federal de João Pessoa (PB), e
determine o posterior arquivamento do processo fiscal.
É o Relatório.

Voto
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
O procedimento de ofício de exclusão do Simples Nacional no âmbito da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) é levado a efeito pelo Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, sob pena de responsabilidade funcional, observados os princípios
constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o da Constituição da
República Federativa do Brasil, art. 142 do Código Tributário Federal, art. 5o e art. 6o da Lei no
10.593, de 06 de dezembro de 2002, Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020 e Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes. [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor,
cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes
tributantes. [...]
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses
previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das
Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a
localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.
[...]
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência
do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o
lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente. [...]
§ 5o A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser
decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva
administração tributária.
§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e prazos,
bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de
apresentação de impugnação, defesa ou recurso.
A Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, vigente à época, assim
determina:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB; [...]
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o)
Está registrado na Representação Fiscal para Exclusão no Simples Nacional, e-fls.
02-24, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
I – INTRODUÇÃO
1. Em procedimento fiscal na empresa Honório Dantas & Cia Ltda - EPP, CNPJ
no 01.573.657/0001-00, acima identificada, empresa optante pelo Simples Nacional
desde 01 de julho de 2007 foram constatados fatos que ensejam o pedido de exclusão
de ofício da empresa do Simples Nacional, a partir de 01/01/2013, conforme a seguir
relatado.
1.1. A ação fiscal instaurada no referido contribuinte foi determinado pelo
Termo de Registro de Procedimento Fiscal - RPF no 0430100.2017.00113, emitido
pelo Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em João Pessoa – PB, e refere-se ao
período de apuração de janeiro/2013 a dezembro/2015.
1.2. Todavia, importante esclarecer que também solicitamos a documentação do
ano de 2012, para fins de verificar as situações de exclusão do Simples Nacional, com
efeitos a partir de janeiro/2013, primeiro mês de apuração.
1.3. Inicialmente cumpre esclarecer que as ME (Microempresas) ou as EPP
(Empresas de Pequeno Porte) optantes pelo Simples Nacional devem adotar para os
registros e controles das operações e prestações por elas realizadas o Livro Caixa, no
qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária.
Estão desobrigadas de manter a escrituração do Livro Diário e do Livro Razão,
ficando obrigadas a apresentar apenas o Livro Caixa, todavia, a apresentação da
escrituração contábil, especificamente dos Livros Diário e Razão, dispensa a
apresentação do Livro Caixa. Estão ainda obrigadas a manter em boa ordem, guarda e
conservação os documentos fiscais, bem como os livros fiscais e contábeis que
fundamentam a apuração dos impostos e contribuições devidos, enquanto não
decorrido o prazo decadencial, conforme dispõem a Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 e a Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional n° 94, de 29
de novembro de 2011, [...].
1.4. Compete a Secretaria da Receita Federal verificar o cumprimento das
obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional, conforme determina
a Lei Complementar n° 123, em seu art. 33: [...].
1.5. Importante lembrar que, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01, o
sujeito passivo informou que possui apenas a escrituração do Livro Caixa, vez que a
mesma é optante pelo Simples e, portanto, desobrigada de escriturar os Livros Diário e
Razão.
II - DA EMPRESA / GRUPO ECONÔMICO DE FATO
2. A escola Honório Dantas & Cia Ltda - EPP pertence, no nosso entender, a
um Grupo Econômico (art. 124, inciso I, CTN) formado por 03 (três) unidades
educacionais (www.colegioseculo.com.br) com CNPJ distintos, porém com o mesmo
nome de fantasia “SÉCULO COLÉGIO E CURSO”, conforme dados constantes
dos sistemas informatizados da RFB e demais elementos juntados a este Processo,
sendo elas:
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

I. UNIDADE I → Honório Dantas & Cia Ltda – EPP → CNPJ no
01.573.657/0001- 00 → Endereço: Rua Radialista Antônio Assunção de Jesus, 89,
Bancários – João Pessoa/PB – CEP 58.052-230, cujo objeto social é a Educação
Infantil – Pré-Escola, Ensino Fundamental e Médio;
II. UNIDADE II → SECULUS COLÉGIO E CURSO LTDA – EPP → CNPJ no
07.295.724/0001-59 → Endereço: Rua Radialista Antônio Assunção de Jesus, 89, Sala
A/B, Bancários – João Pessoa/PB – CEP 58.052-230, cujo objetivo social é o Ensino
Médio com Contratação de Profissionais Regulamentados; e
III. UNIDADE III → MJ ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO
LTDA– EPP → CNPJ no 18.595.095/0001-07 → Endereço: Avenida São Paulo,
1454, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB, CEP 58030-041, cujo objeto social é uma
Escola de Ensino Infantil - Pré-Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio com
contratação de Profissionais Regulamentados.
2.1. Importante lembrar que todos os CNPJ das Unidades mencionadas no item
anterior são optantes pelo SIMPLES NACIONAL e os endereços das Unidades I e II
são iguais, diferenciando somente a sala, de acordo com os dados constantes dos
sistemas informatizados da RFB, com os documentos apresentados por essas empresas
e visita a sede dessas Unidades escolares.
2.2. Constatou-se, ainda, nos sistemas informatizados da RFB e nos registros de
empregados apresentados pelas empresas fiscalizadas, que a Sócia-Administradora da
Unidade III, a Sra. MARIA JOSÉ DA SILVA, que também é sócia da Unidade II, foi
empregada da Unidade I até janeiro/2013, bem como verificou que a Sócia-
Administradora da Unidade II, a Sra. LIDIANE BEZERRA DE SOUZA, também foi
empregada da Unidade I até março/2007. Tais fatos demonstram o interesse comum
entre as Unidades desse Grupo Econômico e o vínculo empregatício entre duas sócias
das Unidades II e III e a Unidade I (Estabelecimento principal desse Grupo
Econômico).
II.1. HONORIO DANTAS & CIA LTDA – EPP (UNIDADE I)
3. Trata-se de uma Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada
denominada de Honório Dantas & Cia Ltda – EPP, cujo nome de fantasia é SÉCULO
COLÉGIO E CURSO, CNPJ no 01.573.657/0001-00, com atuação no ramo da
Educação Infantil – Pré-Escola, Ensino Fundamental e Médio, sediada na Rua
Radialista Antonio Assunção de Jesus, 89, Bancários –João Pessoa/PB – CEP 58.052-
230, Fone: (83) 3235-4842 / 3221-4146, conforme Cláusulas 1a, 2a e 3a da
Consolidação do Contrato Social dessa Sociedade e demais elementos juntados a este
Processo, cujo início de suas atividades se deu em 06/12/1996.
3.1. O Quadro de Sócios e Administradores (QSA) atual dessa empresa,
constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e da
Quarta e última alteração contratual apresentada pelo Colégio Honório Dantas, é o
seguinte:
a) Maria Betânia Honório Dantas – Sócia-Administradora – CPF no
087.095.304-44;
b) Dannuza Danielle Honório Dantas Santos Marinho – Sócia-Administradora –
CPF no 010.595.384-90.
3.2. Conforme Cláusula 1a da Terceira Alteração Contratual do Honório Dantas,
a Sociedade Honório Dantas passa a adotar o nome fantasia “SÉCULO COLÉGIO E
CURSO”.
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

3.3. De acordo com a Cláusula 10 da Consolidação do Contratual dessa
empresa, ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, as administradoras,
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Todavia, em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal – TIF no 01, esse contribuinte informou à
fiscalização que possui apenas Livro Caixa, por se tratar de empresa optante pelo
SIMPLES NACIONAL. Ocorre que a auditoria-fiscal constatou que a Receita Bruta
(RB) anual relativa ao período de 01/01/2013 a 31/12/2015 do Colégio Honório
Dantas ultrapassou o limite de RB de R$ 3.600.000,00 necessário para enquadramento
no Simples Nacional, conforme ficará demonstrado nesta representação.
3.4. Esta empresa deixou de declarar nas GFIP do período de 01/2013 a 12/2015
todas as contribuições previdenciárias (Patronal e RAT) e as contribuições para Outras
Entidades e Fundos – Terceiros e recolheu por meio de GPS apenas as contribuições
descontadas dos Segurados, embora a fiscalização tenha constatado que somente os
valores declarados pelos responsáveis financeiros dos alunos nas Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) dos anos de 2012 a 2015 pagos a Unidade
Honório Dantas, a título de mensalidades escolar, totalizaram valores bem superiores
às importâncias das Receitas Bruta declaradas pela empresa no Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do SIMPLES NACIONAL –Declaratório (PGDASN-D)
para fins de opção pelo SIMPLES. Como exemplo, citamos os valores pagos ao
Colégio Honório na importância de R$ 3.730.845,70 declarada nas DIRPF- 2015 pelos
responsáveis financeiros dos alunos desse Colégio, que é superior ao limite máximo
de Receita auferida de R$ 3.6000.000, 00 previsto em lei para as empresas Optantes
do SIMPLES NACIONAL, bem como muito superior ao valor da receita bruta de R$
3.398.318,04 declarado pela empresa por meio do PGDASN-D, conforme relatado a
partir do item 6 desta representação.
II.2. SECULUS COLÉGIO E CURSO LTDA – EPP (UNIDADE II)
4. Verificou-se que, inicialmente, tratava-se do Nome Empresarial VINICIUS
MARINHO GONÇALVES – ME, CNPJ no 07.295.724/0001-59, com data de início
de atividade em 01/04/2005, com atuação no ENSINO MÉDIO COM
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS REGULAMENTADOS, sediada no mesmo
endereço da empresa Honório Dantas na Rua Radialista Antônio Assunção de Jesus,
89, Sala A/B, Bancários, CEP 58052- 230, conforme documento juntado.
4.1. De acordo com o Contrato Social por Transformação de Empresário
apresentado pela empresa UNIDADE II, verificou-se que o Nome Empresarial
VINICIUS MARINHO GONÇALVES foi transformado em Sociedade Limitada
denominada de VM Ensino Médio LTDA – EPP, composta pelos seguintes sócios:
Vinicius Marinho Gonçalves, CPF no 027.389.364-58; e Lidiane Bezerra de Sousa,
CPF no 022.570.634-22.
4.2. Esta Unidade II do Século Colégio e Curso apresentou também uma
Alteração Contratual da Sociedade, por meio da qual altera a denominação da empresa
de VM Ensino Médio LTDA – EPP para SECULUS COLÉGIO E CURSO LTDA
EPP, bem como com a retirada da Sociedade do sócio Vinicius Marinho Gonçalves e
admissão como sócia da empresa a Sra. MARIA JOSÉ DA SILVA, ficando assim essa
sociedade composta por duas ex-funcionárias da empresa Honório Dantas, a saber:
a) Lidiane Bezerra de Sousa – Sócia-Administradora – CPF no 022.570.634-22;
e
b) Maria José da Silva – Sócia – CPF no 859.646.708-49.
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

4.3. O Auditor compareceu na sede do Século Colégio e Curso (Unidades I e
II), situada na Rua Radialista A. A. de Jesus, no 89, Bancários, por duas vezes para
apresentação do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF e do Termo de
Intimação Fiscal – TIF no 03, destas visitas restou claro para este Fiscal que se trata da
mesma empresa, vez que essas Unidades funcionam no mesmo local, com a mesma
faixada, mesmo Recurso Humanos e mesma sala de recepção, o que caracteriza um
Grupo Econômico com interesses comuns.
II.3. MJ ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO LTDA – EPP
(UNIDADE III)
5. Trata-se de uma Sociedade Limitada de nome empresarial MJ Ensino
Infantil, Fundamental e Médio LTDA (Unidade III do Século Colégio e Curso), CNPJ
no 18.595.095/0001-07, com sede na Av. São Paulo, 1454, Bairro dos Estados, João
Pessoa-PB, CEP:58030-041, tendo como objeto social uma Escola de Ensino Infantil -
Pré-Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio com contratação de Profissionais
Regulamentados, com data de abertura em 31/07/2013 (vide Cartão de CNPJ e
Contrato Social), composta pelos seguintes sócios:
a) Maria José da Silva – Sócia-Administradora – CPF no 859.646.708-49; e
b) Josevaldo da Silva – Sócio – CPF no 236.692.764-91.
5.1. Embora funcione em endereço diferente das Unidades I e II desse Grupo
Econômico, verificou-se que essa Unidade Escolar possui os mesmos nome fantasia
(Século Colégio e Curso), site (www.colegioseculo.com.br), faixada, logotipo e
uniforme das outras Unidades.
5.2. De acordo com informações prestadas pela empresa MJ Ensino, a mesma
começou a funcionar somente no ano de 2015, todavia se verificou, nos sistemas
informatizados da RFB, o valor R$ 67.281,92 declarados por pais de alunos na DIRPF
do ano calendário de 2014.
5.3. Conforme consulta nos sistemas informatizados da RFB, verificou que
funcionou no mesmo endereço dessa escola o Colégio Lider, CNPJ n°
35.507.912/0001-39, até 06/05/2015, data em que esta empresa foi baixada.
III – DOS FATOS, DOS TERMOS DE INTIMAÇÕES E DAS RESPOSTAS
DO CONTRIBUINTE
6. Conforme já mencionado, em consulta ao site desse Grupo Econômico
(www.colegioseculo.com.br), verificou-se que o Colégio Século possui 03 (três)
Unidades educacionais com CNPJ distintos, mas com o mesmo nome de fantasia “
SÉCULO COLEGIO E CURSO”.
6.1. Todas as Unidades Escolares do Século Colégio e Curso são optantes pelo
SIMPLES NACIONAL e vêm declarando em GFIP e recolhendo por meio de GPS
somente as contribuições descontadas dos segurados vinculados aos mesmos. Todavia,
do comparativo entre os valores das receitas brutas anuais dessas Unidades de
Educação declarados pelas mesmas no PGDASN-D e os valores informados pelos
pais/responsáveis financeiros dos alunos desses Colégios nas DIRPF, constatou-se
fortes indícios de que o Século Colégio e Curso não atendia ao limite máximo de
receita bruta previsto em lei para fins de opção pelo SIMPLES, em virtude das
indicações de omissões de receita nas declarações no PGDASN-D do período de 2012
a 2015.
6.2. No decorrer dessa ação fiscal, verificou-se que o Século Colégio e Curso
ultrapassou o limite de Receita Bruta de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil), exigido pelo art. 3o, II, da LC no 123 de 2006, para fins de opção pelo SIMPLES
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

NACIONAL, bem como constatou a omissão de grande parte da Receita Bruta obtida
com pagamento de mensalidades escolares tanto da ESCRITURAÇÃO DO LIVRO
CAIXA quanto nas declarações prestadas no PGDASN-D, conforme demonstrado e
relatado nos itens abaixo.
6.3. A auditoria-fiscal providenciou a consolidação da Receita Bruta de
mensalidades do SÉCULO COLÉGIO E CURSO (Honório Dantas, Seculus e MJ) do
período de 2012 a 2015, com base nos dados informados pelo sujeito passivo no
PGDASN-D, nos LIVROS CAIXAS e nas RELAÇÕES DE ALUNOS E
MENSALIDADES apresentados a fiscalização em resposta aos termos de intimação,
bem como com base nas informações declaradas pelos responsáveis financeiros dos
alunos nas DIRPF, conforme quadro que segue:
Quadro I – Consolidação das Receitas Brutas de Mensalidades: PGDASN-D X
Livro Caixa X Rol de Alunos e Mensalidades X DIRPF

Ano
Colégio
Valor (Vlr)
Mensalidades
(Mens)
declarado
PGDAS-D
Vlr. Mens.
Registra
do no Livro
Caixa
Vlr. Mens.
Informado no
Rol de Alunos e
Mensalidades
Vlr. Mens.
Declarado em
DIRPF
2012
Honório
1.407.851,06
2.627.008,91
3.423.566,12
2.205.340,78
Seculus
456.697,83
482.564,24
926.690,42
378.053,44
MJ
-
-
-
-
Total 2012
1.864.548,89
3.109.573,15
4.350.256,54
2.583.394,22
2013
Honório
1.662.623,23
3.246.302,63
4.358.868,21
2.876.769,30
Seculus
489.019,72
951.680,20
1.112.572,57
432.335,68
MJ
-
-

-
Total 2013
2.151.642,95
4.197.982,83
5.471.440,78
3.309.104,98
2014
Honório
2.111.403,60
3.142.361,28
4.773.714,05
3.240.840,60
Seculus
865.619,64
1.218.180,34
1.137.666,92
358.656,07
MJ
-
-
-
67.281,92
Total 2014
2.977.023,24
4.360.541,62
5.911.380,97
3.666.778,59
2015
Honório
3.398.318,04
2.959.933,11
5.431.778,23
3.730.845,70
Seculus
1.169.483,64
959.469,85
1.488.545,62
454.587,11
MJ
1.241.237,28
1.179.999,97
2.361.127,31
1.113.694,46
Total 2015
5.809.038,96
5.099.402,93
9.281.451,16
5.299.127,27

6.4. Como se vê acima, apenas com base nas informações prestadas nas DIRPF
dos anos de 2012 a 2015, restou comprovado que o Colégio Século declarou
incorretamente os valores de receita bruta no PGDASN-D e registrou erradamente as
receitas de mensalidades nos Livros Caixa, em desacordo com a legislação que rege o
SIMPLES.
6.5. Também, fica demonstrado que, somente com base nas receitas de
mensalidades do Colégio Honório Dantas, esse grupo econômico ultrapassou o limite
máximo de receita bruta de R$ 3.600.000,00 para fins de enquadramento no Simples
Nacional, como previsto na LC no 123/2006.
6.6. Estas infrações a legislação previdenciária, tributária e do Simples Nacional
ficam ainda mais evidentes se comparados os valores de mensalidades constantes das
relações de alunos e mensalidades apresentadas pelos contribuintes em respostas aos
termos de intimações com as receitas de mensalidades declaradas no PGDASN-D e as
mensalidades registradas nos Livros Caixa, conforme Quadro I acima, cujas diferenças
constam da Quadro seguinte:
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

Quadro II – Diferença de Receita Bruta: Rol de alunos e mensalidades menos
PGDASN/Livro Caixa

Ano
Colégio
Diferença
Mensalidades:
Rol de alunos e
mensalidades
menos PGDAS-
D
% de omissão de
Receita no
PGDAS-D
Diferença
Mensalidades:
Rol de alunos e
mensalidades
menos Livro
Caixa
% de omissão de
Receita no Livro
Caixa
2012
Honório
2.015.715,06
59%
796.557,21
23%
Seculus
469.992,59
51%
444.126,18
48%
MJ
-
-
-
-
Total 2012
2.485.707,65
57%
1.240.683,39
29%
2013
Honório
2.696.244,98
62%
1.112.565,58
16%
Seculus
623.552,85
56%
160.892,37
14%
MJ
-
-
-
-
Total 2013
3.319.797,83
61%
1.273.457,95
23%
2014
Honório
2.662.310,45
56%
1.631.352,77
34%
Seculus
272.047,28
24%
80.513,42
-7%
MJ
-
-
-
-
Total 2014
2.934.357,73
50%
1.550.839,35
26%
2015
Honório
2.033.460,19
37%
2.471.845,12
46%
Seculus
319.061,98
21%
529.075,77
36%
MJ
1.119.890,03
47%
1.181.127,34
50%
Total 2015
3.472.412,20
37%
4.182.048,23
45%

6.7. Conforme tabela acima, verifica-se que os percentuais de omissões de
receita chegam até 62% no PGDASN-D e de até 50% no Livro Caixa, bem como se
constata que essas omissões ocorreram em todo o período de 2012 a 2015, o que
demonstra um planejamento fiscal para fins de enquadramento no regime do Simples
Nacional, com a prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar no
123/2006, conforme se demonstrará nos itens seguintes.
III.1. DA AÇÃO FISCAL NA EMPRESA HONÓRIO DANTAS & CIA LTDA
– EPP (UNIDADE I)
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF
7. A Fiscalização intimou o Colégio Honório Dantas, em 10/05/2017, para
apresentar os elementos listados no TIPF entregue pessoalmente ao Supervisor de
Escola José de Souza Moreira, no prazo de 20 dias, para fins de análise dos requisitos
de opção pelo SIMPLES NACIONAL, bem como para eventual constituição de
créditos previdenciários devidos à Seguridade Social.
7.1. Em resposta ao TIPF, o sujeito passivo apresentou, em 30/05/2017, um
pedido de prorrogação de prazo por mais 20 dias para apresentação dos elementos
solicitados neste Termo, por meio de sua Procuradora a Sra. Jacqueline Rocha
Cavalcanti (procuração juntada).
Termo de Intimação Fiscal – TIF no 01
7.2. Considerando a solicitação de prorrogação de prazo apresentado pelo
contribuinte em resposta ao TIPF, a auditoria-fiscal reintimou a empresa Honorio
Dantas, por meio do TIF no 01, com ciência por via postal (AR795015585JS) em
13/06/2017, a apresentar os documentos e os esclarecimentos listados neste Termo, no
prazo de 20 dias.
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

7.3. Em resposta ao TIF no 01, o contribuinte apresentou, em 16/06/2017, um
recibo de entrega de documentos acompanhado dos seguintes elementos:
a) Contrato Social e suas alterações, Cartão CNPJ e Organograma da empresa;
b) Documentos dos sócios e Comprovante de residência, CPF, RG do contador;
c) Extratos / Declarações do Simples Nacional de 2012 a 2015;
d) Livro de Inspeção do Trabalho;
e) Registro de Empregados;
f) Folha de Pagamento de todos os segurados (empregados e contribuintes
individuais) dos anos de 2013 a 2015, inclusive em planilha do EXCEL;
g) Livro caixa dos anos de 2013 a 2015;
h) Relação nominativa de todos os alunos contendo: filiação, CPF dos pais ou
responsáveis, turma e custo anual dos anos de 2013 a 2015;
i) Dário de Classe dos anos de 2013 a 2015;
j) Informação de que não existem ações judiciais contra a Receita Federal
relativas a Contribuições Previdenciárias;
k) Informação de que não existem parcelamentos firmados com a Receita
Federal relativas a Contribuições Previdenciárias; e
l) A fiscalizada informou também que o sistema de folha de pagamento da
empresa não está gerando o MANAD, bem como esclareceu que, por ser empresa do
SIMPLES, possui apenas escrituração do Livro Caixa.
Termo de Intimação Fiscal – TIF no 02
7.4. Considerando que o sujeito passivo deixou de apresentar os elementos
relativos ao período de 01/01/2012 a 31/12/2012, solicitados por meio do TIPF e do
TIF no 01, a auditoria reintimou o mesmo a apresentar os documentos faltantes
discriminados neste TIF no 02, no prazo de 20 (vinte) dias:
7.5. Em resposta ao TIF no 02, o Colégio Honório Dantas solicitou prorrogação
de prazo por mais 20 dias, em 23/08/2017, para apresentação dos elementos
solicitados, conforme documento juntado.
Termo de Intimação Fiscal – TIF no 03
7.6. Assim, considerando o pedido de prorrogação de prazo, a fiscalização
emitiu o TIF no 03, entregue pessoalmente a Sra. Edjane Isabel Meireles, em
24/08/2017, no endereço da empresa fiscalizada, para apresentação, no prazo de 20
dias, dos seguintes elementos:
1) Extrato / Declarações do Simples Nacional. ANO 2012;
2) Folha de Pagamento de todos os segurados empregados e contribuintes
individuais (em meio digital formato PDF ou Planilha EXCEL). ANO DE 2012;
3) Livro Caixa em planilha do EXCEL. ANO 2012 a 2015;
4) Planilhas de Custo de apuração do valor da Mensalidade de que trata a Lei no
9.870, de 23 de novembro de 1999 em meio digital PDF. ANO 2012 a 2015;
5) Relação nominativa de todos alunos em meio digital – planilha do EXCEL,
contendo as seguintes colunas: a) Nome do aluno; b) CPF do aluno (se houver); c)
Nome do pai; d) CPF do pai; e) Nome da mãe; f) CPF da mãe; g) Nome do
responsável; h) CPF do responsável; i) Turma; j) Turno; e k) Custo Anual. ANO 2012
a 2015; e
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

6) Diários de Classe (em meio digital PDF ou Planilha EXCEL). ANO 2012.
7.7. Em resposta ao TIF no 03, o contribuinte apresentou o Livro Caixa (Termo
de Retenção de Documentos no 2) e os demais elementos em meio digital, conforme
Recibos de Entrega de Arquivos Digitais juntados.
Termo de Devolução de Documentos – TDD no 01
7.8. Em 27/09/2017, foi devolvido o Livro de Inspeção do Trabalho a pedido do
contribuinte, conforme TDD no 01.
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal – TCIF no 01
7.9. A fiscalização emitiu o TCIF no 01, entregue pessoalmente ao sujeito
passivo em 06/11/2017, pelos seguintes motivos:
a) Da totalização das informações apresentadas a fiscalização pelo sujeito
passivo nos Livros Caixas, nas Relações de Alunos e Mensalidades, nos Diários de
Sala / Freqüência Escolar e dos Extratos do Simples Nacional (PGDASN-D), bem
como do exame das informações constantes dos sistemas informatizados da RFB, em
especial as declaradas nas DIRPF pelos responsáveis financeiros dos alunos da
empresa Honório Dantas, referentes ao período de 01/01/2012 a 31/12/2015, foram
identificados os seguintes valores:
Quadro VI – Mensalidades: Livro Caixa x PGDASN x Rol Alunos e
Mensalidades x DIRPF

Ano
Valor (Vlr)
Mensalidades
Livro Caixa
Vlr Receita
Bruta
declarada no
PGDASN-D
No Alunos
Diário de
Sala /
Frequência
Rol Alunos Planilhas em
meio Papel
Rol Alunos Arquivos
EXCEL
Rol Alunos extraídos das
DIRPF
No
Alunos
Vlr
Mensalidades
No
Alunos
Vlr
Mensalidades
No
Alunos
Vlr
Mensalidades
2012
2.627.008,91
1.407.851,06
499
-
-
504
875.409,11
588
2.205.340,78
2013
3.246.302,63
1.662.623,23
283
492
1.467.824,49
569
1.308.811,05
680
2.876.769,30
2014
3.142.361,28
2.111.403,60
587
585
2.115.478,35
585
1.431.688,15
713
3.240.840,60
2015
2.959.933,11
3.398.318,04
872
864
3.417.425,08
869
2.261.153,56
739
3.730.845,70
Total
11.975.605,93
8.580.195,93
2.241
1.941
7.000.727,92
2.527
5.877.061,87
2.720
12.053.796,38

b) Do exame das informações do quadro acima, foram constatadas divergências
significantes tanto entre as informações apresentadas pelo próprio contribuinte quanto
no batimento dos dados constantes dos sistemas informatizados da RFB com as
informações apresentadas pelo sujeito passivo, conforme quadro abaixo:
Quadro VII – Cruzamento de Valores de Mensalidades

Ano
Valor (Vlr)
Receita Bruta
PGDASN-D
menos Vlr
Mensalidades
Livro Caixa
Vlr
Mensalidades:
Arquivos
EXCEL menos
Livro Caixa
Vlr
Mensalidades
Arquivos
EXCEL menos
Receita Bruta
declarada
PGDASN-D
Vlr Receita
Bruta PGDASN-
D menos Vlr
Mensalidades
DIRPF
Vlr
Mensalidades:
Livro Caixa
menos DIRPF
2012
-1.219.157,85
-1.751.599,80
-532.441,95
-797.489,72
421.668,13
2013
-1.583.679,40
-1.937.491,58
-353.812,18
-1.214.146,07
369.533,33
2014
-1.030.957,68
-1.710.673,13
-679.715,45
-1.129.437,00
-98.479,32
2015
438.384,93
-698.779,55
-1.137.164,48
-332.527,66
-770.912,59
Total
-3.395.410,00
-6.098.544,06
-2.703.134,06
-3.473.600,45
-78.190,45

Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

c) Do cruzamento dessas informações dos anos de 2012 a 2015, por nome de
aluno, foi constatada uma diferença no valor das mensalidades de R$ 6.547.107,31
relacionados a 1.499 alunos que deixaram de ser informados nas Relações de Alunos
apresentadas pelo sujeito passivo em meio Papel ou arquivos digitais (formato
EXCEL) e que foram declarados pelos pais/responsáveis financeiros nas DIRPF dos
referidos anos; bem como foi verificado uma divergência de Mensalidades na
importância de R$ 789.645,12 relativos a 775 Alunos informados nas Relações de
Alunos e Mensalidades com valores de mensalidades a menor que os declarados nas
DIRPF pelos responsáveis financeiros.
d) Do batimento dos dados informados nas Relações de Alunos e Mensalidades
dos anos de 2013 a 2015 pelo contribuinte, foi verificada uma diferença de
mensalidades na importância de R$ 3.188.757,63 referentes a 1.329 alunos declarados
nas relações de alunos apresentadas em planilhas do EXCEL com valores de
Mensalidades inferiores aos informados em planilhas em meio Papel; bem como se
constatou uma divergência no valor de R$ 1.189.682,47 relativos a 473 alunos
informados nas planilhas apresentadas nos arquivos do EXCEL com valores
superiores aos informados nas planilhas em meio Papel.
e) Foi constatado ainda, do batimento entre a relação de alunos e mensalidades
com os alunos dos diários de classe apresentados a fiscalização, que, no mínimo, 51
alunos deixaram de constar nas relações de alunos apresentadas a auditoria; bem como
que, no mínimo, 327 alunos foram informados nas relações de alunos e mensalidades,
porém deixaram de ser informados nos Diários de Classe/Freqüência.
f) Do exame das informações constantes dos sistemas informatizados da RFB e
das informações prestadas pela fiscalizada até o presente momento, constatou-se que
os totais de alunos e mensalidades consolidados são bem superiores aos números
apresentados pelo Colégio Honório Dantas em atendimento as intimações da
auditoria-fiscal, o que demonstra a deficiência das informações apresentados pelo
sujeito passivo e o desacordo com a legislação tributária e previdenciária vigentes,
motivo pelo qual a empresa fiscalizada foi intimada a manifestar a respeito das
divergências apontadas nos itens anteriores, acompanhados de documentos
comprobatórios, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
7.10. Em resposta ao TCIF no 01, o contribuinte apresentou, em 16/11/2017, um
pedido de prorrogação de prazo para atendimento a este Termo, por mais cinco dias.
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal – TCIF no 02
7.11. Em atendimento ao pedido de prorrogação de prazo do contribuinte
mencionado no item anterior, foi emitido o TCIF no 02, em 16/11/2017, para fins de
apresentação dos elementos solicitados no TCIF no 01 e, em reiteração, neste TCIF 02.
7.12. Em resposta ao TCIF no 02, o contribuinte apresentou esclarecimentos, em
23/11/2017, acompanhado de uma nova Relação de Alunos e Mensalidades do período
de 01/01/2012 a 31/12/2015, em meio digital no formato EXCEL, conforme Recibo de
Entrega de Arquivos Digitais juntado, com o detalhamento dos alunos, pais e
responsáveis, bem como o valor pago de cada aluno, segundo o contribuinte para que
possa sanar as dúvidas e divergências mencionadas neste TCIF.
7.13. A fiscalização providenciou a análise das Relações de Alunos e
Mensalidades apresentadas pelo sujeito passivo em resposta ao TCIF no 02. Dessa
verificação, foram constatados os seguintes dados relativos a quantidade de alunos e
valores de mensalidades dos anos de 2012 a 2015:
Quadro VIII – Mensalidades: Livro Caixa x PGDASN-D x Rol Alunos e
Mensalidades TCIF 02 x DIRPF
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

Ano
Valor (Vlr)
Mensalidades
Livro Caixa
Vlr Receita
Bruta
declarada no
PGDASN-D
Rol Alunos extraídos das
DIRPF
Rol Alunos e
Mensalidades em
resposta ao TCIF no 02
Limite
Máximo da
Receita Bruta
– RB (LC
123/2006)
% acima
do Limite
Máximo
da RB (LC
No
123/2006)
No
Alunos
Vlr
Mensalidades
No
Alunos
Vlr
Mensalidades
2012
2.627.008,91
1.407.851,06
588
2.205.340,78
1.028
3.423.566,12
3.600.000,00
-5%
2013
3.246.302,63
1.662.623,23
680
2.876.769,30
1.181
4.358.868,21
3.600.000,00
21%
2014
3.142.361,28
2.111.403,60
713
3.240.840,60
1.165
4.773.714,05
3.600.000,00
33%
2015
2.959.933,11
3.398.318,04
739
3.730.845,70
1,205
5.431.778,23
3.600.000,00
51%
Total
11.975.605,93
8.580.195,93
2.720
12.053.796,38
4.579
17.987.926,61
-
-

7.14. Do exame do quadro acima, fica constatado que, nos anos de 2013 a 2015,
as receitas do Honório Dantas ultrapassou o limite máximo de Receita Bruta previsto
na Lei Complementar no 123/2006 para fins de adesão ao Simples Nacional em mais
de 20% do teto previsto, chegando a mais de 50% no ano de 2015; bem como resta
claro a omissão de receita bruta de mensalidades tanto nos registros dos Livros Caixas
quanto nas declarações prestadas no PGDASN-D. Sendo assim, fica comprovado que
esse Colégio se beneficiou do regime simplificado do Simples Nacional, nos anos de
2013 a 2015, com base em informações incorretas declaradas a RFB, por meio do
PGDASN-D.
7.15. Do cruzamento dos dados constantes nas relações de alunos e
mensalidades apresentadas pelo Século Colégio e Curso em resposta aos termos de
intimação com as informações declaradas pelos responsáveis financeiros dos alunos
nas DIRPF do período de 2012 a 2015, foram constatados que 182 (cento e oitenta e
dois) alunos, no valor de mensalidades de R$ 973.759,28 (novecentos e setenta e três
mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), foram declarados nas
DIRPF como pagamento ao Colégio Honório Dantas & Cia Ltda – EPP, CNPJ no
01.573.657/0001-00, embora esses alunos constem como estudantes do Colégio
SECULUS COLÉGIO E CURSO LTDA – EPP, CNPJ no 07.295.724/0001-59, bem
como 10 (dez) alunos, no valor de R$ 42.197,83 constam na relação de alunos e
mensalidades 2015 do Colégio MJ e estão declarados como pagamento ao Colégio
Honório nas DIRPF, o que é mais um motivo que demonstra a existência do grupo
econômico “Século Colégio e Curso”.
7.16. Foi constatado, ainda, a existência de 248 (duzentos e quarenta e oito)
alunos, no valor de R$ 1.074.438,67 (um milhão e setenta e quatro mil e quatrocentos
e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), declarados nas DIRPF do período de
2012 a 2015 como pagamento ao Colégio Honório Dantas e que não constam nas
relações de alunos de nenhuma das unidades desse grupo econômico denominado “
Século Colégio e Curso”, bem como se constatou uma divergência no valor de R$
500.459,30, referentes a 559 alunos, resultantes do batimento relação de alunos e
mensalidades verso DIRPF, dos anos de 2012 a 2015, demonstrando que as omissões
de receita bruta nos Livros Caixa e no PGDAS-D podem ser ainda maior que as
apontadas no Quadro I constante do item 6.3 acima.
7.17. Todavia, a fiscalização deixou de considerar esses dados, tendo em vista
que para computar esses valores a auditoria teria que fazer diligência fiscal nos
responsáveis financeiros declarantes das DIRPF, bem como em razão da fiscalização
já ter demonstrado valores de receitas omissas suficientes para exclusão dessas
empresas do Simples Nacional, o que não modificaria a finalidade dessa auditoria-
fiscal.
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

Termos de Constatação e de Intimação Fiscal – TCIF no 03
7.18. Considerando que a auditoria-fiscal constatou que a escola Honório
Dantas pertence a um suposto Grupo Econômico (art. 124, inciso I, CTN), formado
por 03 (três) unidades educacionais (www.colegioseculo.com.br) com CNPJ distintos,
porém com o mesmo nome de fantasia “SÉCULO COLÉGIO E CURSO”,
conforme já demonstrado e relatado, foi expedido o TCIF no 03, entregue ao
contribuinte em 24/11/2017, para fins de manifestação do sujeito passivo a respeito
das constatações deste Termo, acompanhados de documentos comprobatórios, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
7.19. Em 01/12/2017, o sujeito Passivo apresentou resposta ao TCIF no 03, sem
juntar nenhum documento comprobatório de suas alegações, afirmando o seguinte:
“Em resposta ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, cuja ciência se
deu no dia 24/11/2017, com prazo de 5 dias úteis para atendimento à intimação,
apresentamos dentro do prazo concedido pela autoridade fiscal, os seguintes
esclarecimentos:
1) A constatação pela fiscalização de que as empresas indicadas no Termo
caracterizaria um grupo econômico viola o princípio da legalidade.
2) Pelo simples fato das empresas utilizarem a mesma marca e o mesmo site
para divulgação da atividade, visto que é uma marca paga através de um contrato.
Sendo assim, afasta-se, na espécie, a formação de grupo econômico,
3) Em relação à apresentação de documentação/comprovação de fatos
levantados pela fiscalização, diga-se que não há como produzir prova de fato
inexistente.
4) Considerando que a intimação foi suficientemente atendida nos termos dos
artigos 927 e 928, do RIR/1999, respondendo ao solicitado pela Autoridade Tributária,
exclui-se qualquer aplicação de multa por falta de atendimento à intimação, eis que a
pessoa jurídica prestou os esclarecimentos devidos no prazo marcado, não cabendo ao
contribuinte, reafirme-se, provar fato inexistente.”
III.2. DA AÇÃO FISCAL NA EMPRESA SECULUS COLÉGIO E CURSO
LTDA – EPP (UNIDADE II)
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF
8. Diante destes fatos, a Fiscalização intimou a empresa Seculus, em
10/05/2017, para apresentar os elementos listados no TIPF entregue pessoalmente ao
Supervisor de Escola José de Souza Moreira, no prazo de 20 dias, para fins de análise
dos requisitos de opção pelo SIMPLES NACIONAL, bem como para eventual
constituição de créditos previdenciários devidos à Seguridade Social.
8.1. Em resposta ao TIPF, o sujeito passivo apresentou, em 30/05/2017, um
pedido de prorrogação de prazo por mais 20 dias para apresentação dos elementos
solicitados neste Termo, por meio de seu Procurador o Sr. Dorlei Braz Ribeiro
(procuração juntada).
Termo de Intimação Fiscal – TIF no 01
8.2. Considerando a solicitação de prorrogação de prazo apresentado pelo
contribuinte em resposta ao TIPF, a auditoria-fiscal reintimou a empresa Seculus, por
meio do TIF no 01, com ciência por via postal (AR795015599JS) em 13/06/2017, para
apresentar os documentos e os esclarecimentos listados neste Termo, no prazo de 20
dias.
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

8.3. Em resposta ao TIF no 01, o contribuinte apresentou, em 16/06/2017, um
recibo de entrega de documentos acompanhado dos seguintes elementos:
a) Contrato Social e suas alterações, Cartão CNPJ e Organograma da empresa;
b) Documentos dos sócios e Comprovante de residência, CPF, RG do contador;
c) Extratos / Declarações do Simples Nacional de 2012 a 2015;
d) Livro de Inspeção do Trabalho;
e) Registro de Empregados;
f) Folha de Pagamento de todos os segurados (empregados e contribuintes
individuais) dos anos de 2013 a 2015, inclusive em planilha do Excel;
g) Livro caixa dos anos de 2013 a 2015;
h) Relação nominativa de todos os alunos contendo: filiação, CPF dos pais ou
responsáveis, turma e custo anual dos anos de 2013 a 2015;
i) Dário de Classe dos anos de 2013 a 2015;
j) Informação de que não existem ações judiciais contra a Receita Federal
relativas a Contribuições Previdenciárias;
k) Informação de que não existem parcelamentos firmados com a Receita
Federal relativas a Contribuições Previdenciárias; e
l) A fiscalizada informou também que o sistema de folha de pagamento da
empresa não está gerando o MANAD, bem como esclareceu que, por ser empresa do
SIMPLES, possui apenas escrituração do Livro Caixa.
Termo de Intimação Fiscal – TIF no 02
8.4. Considerando que o sujeito passivo deixou de apresentar os elementos
relativos ao período de 01/01/2012 a 31/12/2012, solicitados por meio do TIPF e do
TIF no 01, a auditoria reintimou o mesmo a apresentar os documentos faltantes
discriminados neste Termo, no prazo de 20 (vinte) dias:
8.5. Em resposta ao TIF no 02, o Seculus Colégio solicitou prorrogação de prazo
por mais 20 dias, em 23/08/2017, para apresentação dos elementos solicitados,
conforme documento juntado.
Termo de Intimação Fiscal – TIF no 03
8.6. Assim, considerando o pedido de prorrogação de prazo, a fiscalização
emitiu o TIF no 03, entregue pessoalmente a Sra. Denise Marinho S. Nascimento, em
24/08/2017, no endereço da empresa fiscalizada, para apresentação, no prazo de 20
dias, dos seguintes elementos:
1) Folha de Pagamento de todos os segurados empregados e contribuintes
individuais (em meio digital formato PDF ou Planilha EXCEL). ANO DE 2012;
2) Livro Caixa em planilha do EXCEL. ANO 2012 a 2015;
3) Planilhas de Custo de apuração do valor da Mensalidade de que trata a Lei no
9.870, de 23 de novembro de 1999 em meio digital PDF. ANO 2012 a 2015;
4) Relação nominativa de todos alunos em meio digital – planilha do EXCEL,
contendo as seguintes colunas: a) Nome do aluno; b) CPF do aluno (se houver); c)
Nome do pai; d) CPF do pai; f) Nome da mãe; g) CPF da mãe; h) Nome do
responsável; i) CPF do responsável; j) Turma; k) Turno; e m) Custo Anual. ANO 2012
a 2015; e
5) Diários de Classe (em meio digital PDF ou Planilha EXCEL). ANO 2012.
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

8.7. Em resposta ao TIF no 03, o contribuinte apresentou o Livro Caixa (Termo
de Retenção de Documentos no 2) e os demais elementos em meio digital, conforme
Recibos de Entrega de Arquivos Digitais juntados.
Termo de Devolução de Documentos – TDD no 01
8.8. Em 27/09/2017, foi devolvido o Livro de Inspeção do Trabalho a pedido do
contribuinte, conforme TDD no 01.
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal – TCIF no 01
8.9. A fiscalização emitiu o TCIF no 01, entregue pessoalmente ao sujeito
passivo em 23/10/2017, pelos seguintes motivos:
a) Da análise das informações apresentadas pelo sujeito passivo nos Livros
Caixas e nas Relações de Alunos e Mensalidades, relacionados ao período de
01/01/2012 a 31/12/2015, foram identificados os seguintes totais de valores:
Quadro III – Mensalidades: Livro Caixa x Rol de Alunos e Mensalidades

Ano
Valor (Vlr)
Mensalidades
Livro Caixa
No Alunos Rol
Alunos Papel
(RAP)
Vlr.
Mensalidades
RAP
No Alunos
Arquivos Excel
Vlr.
Mensalidades
Excel
2012
482.564,24
-
-
134
358.827,41
2013
951.680,20
255
504.620,90
255
1.255.861,18
2014
1.218.180,34
244
886.963,05
241
886.509,15
2015
959.469,85
286
1.166.904,72
286
1.169.588,88

b) Do cruzamento dessas informações do período de 2012 a 2015, foi
constatada uma diferença no valor das mensalidades de R$ 681.462,85 (relacionados a
221 alunos) informada nas Relações de Alunos apresentadas em meio Papel e que não
constam ou constam com valor a menor nas relações de alunos apresentadas nos
arquivos digitais em formato EXCEL.
c) Também, nos anos de 2012 a 2015, foi verificada uma diferença de
mensalidades de R$ 1.793.760,80 (referente a 573 alunos) informada nas relações de
alunos apresentadas em planilhas do EXCEL e que foram omitidas das planilhas
apresentadas em meio Papel.
d) Conforme tabela acima, verifica-se que os valores de mensalidades
registrados nos Livros Caixas são divergentes dos valores informados nas relações de
alunos e mensalidades apresentadas pela empresa Seculus.
e) Da análise das planilhas de alunos e valores de mensalidades apresentadas
pelo contribuinte fiscalizado em comparação com as informações declaradas nas
DIRPF (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física) pelos responsáveis
financeiros dos alunos da empresa Seculus, foi verificada uma divergência nos valores
de mensalidades na importância de R$ 653.022,14 (referentes a 277 alunos), do
período de 2012 a 2015, declarada nas DIRPF e que deixaram de ser informadas nas
relações de alunos e mensalidades.
f) Dessas divergências, constatou-se que 94 alunos, no valor de R$ 370.433,32,
não constam das planilhas de alunos apresentados pelo sujeito passivo.
g) Foi constatado, do batimento entre a relação de alunos e mensalidades com o
rol de alunos informados nos diários de classe/frequência escolar apresentados a
fiscalização, que, no mínimo, 73 alunos do ano de 2014 deixaram de constar nas
relações de alunos apresentadas a auditoria.
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

h) Sendo assim, do exame das informações constantes dos sistemas
informatizados da RFB e das informações prestadas pela fiscalizada até o presente
momento, constatou-se que os totais de alunos e mensalidades consolidados são bem
superiores aos números apresentados pelo Colégio Seculus em atendimento as
intimações da auditoria-fiscal, o que demonstra a deficiência das informações
apresentados pelo sujeito passivo e o desacordo com a legislação tributária e
previdenciária vigentes, motivo pelo qual a empresa fiscalizada foi intimada a
manifestar a respeito das divergências apontadas nos itens anteriores, acompanhados
de documentos comprobatórios, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.10. Em 30/10/2017, o contribuinte apresentou resposta ao TCIF no 01,
encaminhando planilhas em arquivos digitais no formato EXCEL com o detalhamento
dos alunos, pais, responsáveis financeiros e o valor pago de cada aluno, relativos aos
anos de 2012 a 2015. Os arquivos digitais apresentados pelo contribuinte foram
autenticados com o Código de Identificação Geral do (s) Arquivo (s): [...], conforme
Recibo de Entrega de Arquivos Digitais juntado.
8.11. Assim, a fiscalização providenciou o exame desses novos arquivos digitais
com as relações de alunos e mensalidades dos anos de 2012 a 2015, apresentados em
atendimento ao TCIF no 01.
8.12. Dessa análise, foram calculados a quantidade de alunos e os valores de
mensalidades pagas ao Colégio Seculus do período de 2012 a 2015, com base nas
informações apresentadas pelo contribuinte em 30/10/2017, conforme quadro a seguir:
Quadro IV – Total de Alunos e Mensalidades

Ano
No Alunos
Valor Pago (Mensalidades)
2012
239
R$ 926.690,42
2013
272
R$ 1.112.572,57
2014
313
R$ 1.137.666,92
2015
338
R$ 1.488.545,62
Total Geral
1.162
R$ 4.665.475,53

8.13. Para fins de demonstração da deficiência das informações prestadas pelo
contribuinte, segue quadro demonstrativo dos valores de Receita Bruta de
Mensalidades informados pelo sujeito passivo à fiscalização em resposta aos Termos
de Intimação e os valores declarados pelo colégio no PGDASN-D:
Quadro V – Mensalidades: PGDASN-D x Livro Caixa x Rol de Alunos e
Mensalidades

Ano
Receita Bruta
declarada no
PGDASN-D
Valor (Vlr) de
Mensalidades
Conforme
resposta ao
TCIF no 01
Vlr
Mensalidades
Livro Caixa
Conforme
resposta ao TIF
no 01
Vlr.
Mensalidades
RAP Conforme
resposta ao TIF
no 01
Vlr.
Mensalidades
Excel Conforme
resposta ao TIF
no 03
2012
456.697,83
926.690,42
482.564,24
-
358.827,41
2013
489.019,72
1.112.572,57
951.680,20
504.620,90
1.255.861,18
2014
865.619,64
1.137.666,92
1.218.180,34
886.963,05
886.509,15
2015
1.169.483,64
1.488.545,62
959.469,85
1.166.904,72
1.169.588,88
Total Geral
2.980.820,83
4.665.475,53
3.611.894,63
2.558.488,67
3.670.786,62

Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

8.14. Sendo assim, conforme quadro acima, resta comprovado que o
contribuinte omitiu parte considerável das receitas brutas nas declarações prestadas no
PGDAS para fins de opção pelo SIMPLES NACIONAL nos anos de 2012 a 2015;
bem como fica demonstrada a omissão de registros de valores de mensalidades nos
Livros Caixas do mesmo período, o que impede a validação desses livros por omissão
de registros de receita de mensalidades e configura descumprimento ao inciso I do art.
61 da Resolução CGSN no 94/2011 já transcrito.
8.15. Foi constatado que, 182 alunos do rol de mensalidades do Colégio
Seculus, no valor de R$ 973.759,28, foram declarados nas DIRPF de 2012 a 2015
pelos responsáveis financeiros dos estudantes como pagamento ao Colégio Honório
Dantas, bem como verificou, ainda, uma divergência nos valores de mensalidades na
importância de R$ 47.593,61, referentes a 21 alunos, resultantes do batimento relação
de alunos e mensalidades verso DIRPF, do mesmo período.
8.16. Também, conforme já demonstrado e relatado, resta claro a deficiência
das informações prestadas pelo contribuinte relacionados a quantidade de alunos que
estudaram no Colégio Seculus e os valores de mensalidades pagos pelos responsáveis
financeiros, visto que todas as informações prestadas pelo contribuinte são incorretas
e/ou divergentes.
8.17. Ressalte-se que a fiscalização considerou como correta as planilhas com
os valores de mensalidades informados em resposta ao TCIF no 01, em 30/10/2017,
embora ainda reste desconfiança sobre os valores exatos de alunos e mensalidades
desse Colégio, em razão do volume de informações divergentes prestadas pelo
mesmo.
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal – TCIF no 02
8.18. Considerando que a auditoria-fiscal constatou que a escola Seculus
Colégio e Curso LTDA - EPP pertence a um suposto Grupo Econômico (art. 124,
inciso
I,
CTN),
formado
por
03
(três)
unidades
educacionais
(www.colegioseculo.com.br) com CNPJ distintos, porém com o mesmo nome de
fantasia “SÉCULO COLÉGIO E CURSO”, conforme já demonstrado e relatado,
foi expedido o TCIF no 02, entregue ao contribuinte em 24/11/2017, para fins de
manifestação do sujeito passivo a respeito das constatações deste Termo,
acompanhados de documentos comprobatórios, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.19. Em 01/12/2017, o sujeito Passivo apresentou resposta ao TCIF no 02, sem
juntar nenhum documento comprobatório de suas alegações, afirmando o seguinte:
“Em resposta ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, cuja ciência se
deu no dia 24/11/2017, com prazo de 5 dias úteis para atendimento à intimação,
apresentamos dentro do prazo concedido pela autoridade fiscal, os seguintes
esclarecimentos:
1) A constatação pela fiscalização de que as empresas indicadas no Termo
caracterizaria um grupo econômico viola o princípio da legalidade.
2) Afasta-se, na espécie, a formação de grupo econômico, visto que ter sócio em
comum não significa que empresas pertençam ao mesmo grupo. A mera existência de
sócios em comum não constitui elemento suficiente para caracterizar grupo
econômico. A constatação pela fiscalização de existência de responsabilidade solidária
porque as empresas atuam no mesmo setor e têm a mesma pessoa física como sócia,
não demonstra uma unidade de comando econômico.
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

3) Em relação à apresentação de documentação/comprovação de fatos
levantados pela fiscalização, diga-se que não há como produzir prova de fato
inexistente.
4) Considerando que a intimação foi suficientemente atendida nos termos dos
artigos 927 e 928, do RIR/1999, respondendo ao solicitado pela Autoridade Tributária,
exclui-se qualquer aplicação de multa por falta de atendimento à intimação, eis que a
pessoa jurídica prestou os esclarecimentos devidos no prazo marcado, não cabendo ao
contribuinte, reafirme-se, provar fato inexistente.”
III.3. DA AÇÃO FISCAL NA EMPRESA MJ ENSINO INFANTIL,
FUNDAMENTAL E MÉDIO LTDA – EPP (UNIDADE III)
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF
9. A Fiscalização intimou a empresa MJ, em 11/05/2017, para apresentar os
elementos listados no TIPF entregue pessoalmente a Assistente Administrativo
Claudilene Gonçalves de Oliveira para fins de análise dos requisitos de opção pelo
SIMPLES NACIONAL, bem como para eventual constituição de créditos
previdenciários devidos à Seguridade Social.
9.1. Em resposta ao TIPF, o sujeito passivo apresentou, em 30/05/2017, um
recibo de entrega de documentos acompanhado dos seguintes elementos:
a) Contrato Social e suas alterações, Cartão CNPJ e Organograma da empresa;
b) Documentos dos sócios e Comprovante de residência, CPF, RG do contador;
c) Extratos / Declarações do Simples Nacional de 2015;
d) Livro de Inspeção do Trabalho;
e) Registro de Empregados;
f) Folha de Pagamento de todos os segurados (empregados e contribuintes
individuais) dos anos de 2015;
g) Livro Caixa do ano de 2015;
h) Relação nominativa de todos os alunos contendo: filiação, CPF dos pais ou
responsáveis, turma e custo anual do ano de 2015;
i) Dário de Classe do ano de 2015;
j) Informação de que não existem ações judiciais contra a Receita Federal
relativas a Contribuições Previdenciárias;
k) Informação de que não existem parcelamentos firmados com a Receita
Federal relativas a Contribuições Previdenciárias; e
l) A fiscalizada deixou de apresentar folha de pagamento no formato MANAD,
bem como esclareceu que, por ser empresa do SIMPLES, possui apenas escrituração
do Livro Caixa.
Termo de Intimação Fiscal – TIF no 01
9.2. Considerando que o sujeito passivo solicitou prorrogação de prazo por mais
20 dias para apresentação da folha de pagamento digital, a auditoria-fiscal reintimou a
empresa MJ Ensino, por meio do TIF no 01, com ciência pessoal em 16/06/2017, a
apresentar os arquivos digitais da folha de pagamento do ano de 2015 no formato
MANAD.
9.3. Em resposta ao TIF no 01, o contribuinte apresentou, em 22/06/2017,
arquivos digitais da folha de pagamento de 2015, nos formatos PDF e XLS (EXCEL),
conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais juntado.
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

Termo de Intimação Fiscal – TIF no 02
9.4. Em 04/08/2017, a auditoria intimou o contribuinte a apresentar o Livro
Caixa do ano de 2015 em Planilha do Excel.
9.5. Em resposta ao TIF no 02, o Colégio MJ apresentou o documento
solicitado, conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais juntado.
Termo de Devolução de Documentos – TDD no 01
9.6. Em 27/09/2017, foi devolvido o Livro de Inspeção do Trabalho a pedido do
contribuinte, conforme TDD no 01.
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal – TCIF no 01 9.7. A fiscalização
emitiu o TCIF no 01, entregue pessoalmente ao sujeito passivo em 10/10/2017, pelos
seguintes motivos:
a) Da análise das informações apresentadas pelo sujeito passivo no Livro Caixa
e nas Relações de Alunos e Mensalidades e dos valores constantes dos sistemas
informatizados da RFB, em especial as informações declaradas nas DIRPF,
relacionados ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015, foram identificados os seguintes
totais de valores:
Quadro VII – Mensalidades: Livro Caixa x Rol Alunos e Mensalidades x
DIRPF

Ano Calendário
Valor (Vlr)
Mensalidades
Livro Caixa
Rol Alunos Planilhas meio Papel
Rol Alunos extraídos das DIRPF
No Alunos
Vlr
Mensalidades
No Alunos
Vlr
Mensalidades
2015
1.179.999,97
301
1.241.238,02
205
1.113.694,46

b) Do cruzamento dessas informações, foi constatada uma divergência de R$
630.232,36 entre os valores de mensalidades apresentados pelo sujeito passivo nas
relações de alunos e os dados declarados pelos responsáveis declarantes em DIRPF do
ano calendário de 2015, relacionados a 198 alunos com divergências. Sendo que,
desses 198 alunos, 96 alunos, no valor de mensalidades de R$ 485.183,17, estão
ausentes das relações de alunos apresentados pela fiscalizada, o que demonstra fortes
indícios de omissão de estudantes nas relações de alunos apresentadas pelo
contribuinte a fiscalização, bem como comprova indícios de omissão de registros de
Receitas de mensalidades no Livro Caixa de 2015.
c) Foi constatado, do batimento entre a relação de alunos e mensalidades com os
diários de classe, que, no mínimo, 158 alunos deixaram de constar nos Diários de
Classe apresentados à fiscalização. [...]
d) Embora a empresa MJ tenha informado a fiscalização que a mesma iniciou
suas atividades, de fato, somente no exercício de 2015, a auditoria-fiscal constatou,
nos sistemas informatizados da RFB, a existência de pagamentos de mensalidades a
empresa MJ referente ao período de 2014, relativo a diversos alunos.
e) Sendo assim, a empresa MJ foi intimada a manifestar a respeito das
divergências apontadas nas letras “a” até “d” acima apontadas, com documentos
comprobatórios de suas alegações, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
9.8. Em 23/10/2017, o contribuinte apresentou nova planilha em arquivo digital
no formato EXCEL com a relação dos alunos, pais, responsáveis financeiros e valor
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

de mensalidades de cada aluno. Os arquivos digitais apresentados pelo contribuinte
foram autenticados com o Código de Identificação Geral do (s) Arquivo (s): [...],
conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais juntado. Todavia, a empresa deixou
de manifestar-se a respeito das divergências apontadas pela fiscalização no TCIF no
01.
9.9. Assim, a fiscalização providenciou o exame desse novo arquivo digital com
a relação de alunos e mensalidades do ano de 2015, apresentado em atendimento ao
TCIF no 01.
9.10. Dessa análise, verificou-se que o Colégio MJ informou 450 alunos, com o
valor total de mensalidades pagas pelos responsáveis financeiros de R$ 2.361.127,31,
relativo ao ano de 2015, com base nas informações apresentadas pelo contribuinte em
23/10/2017.
9.11. Para fins de demonstração da deficiência das informações prestadas pelo
contribuinte, segue quadro demonstrativo dos valores de Receita Bruta de
Mensalidades informados pelo sujeito passivo à fiscalização em resposta aos Termos
de Intimação e os valores declarados pelo colégio no PGDASN-D:
Quadro IX – Mensalidades: PGDAS x Livro Caixa x Rol Alunos e
Mensalidades

Ano
Calendário
Receita Bruta
declarada
PGDAS
Valor
Mensalidades
Livro Caixa
Conforme
resposta ao
TIPF
Valor (Vlr) de Mensalidades
Conforme resposta ao TCIF no
01
Vlr. Mensalidades Rol Alunos
Planilhas meio Papel_
Conforme resposta ao TIPF
No Alunos
Vlr
Mensalidades
No Alunos
Vlr
Mensalidades
2015
1.241.237,28
1.179.999,97
450
2.361.127,31
301
1.241.238,02

9.12. Sendo assim, conforme quadro acima, resta comprovado que o
contribuinte omitiu parte considerável das receitas brutas nas declarações prestadas no
PGDAS para fins de opção pelo SIMPLES NACIONAL no ano de 2015; bem como
fica demonstrada a omissão de registros de valores de mensalidades no Livro Caixa do
mesmo período, o que impede a validação desses livros por omissão de registros de
receita de mensalidades.
9.13. Do cruzamento das informações constantes da relação de alunos e
mensalidades 2015 com os valores declarados na DIRPF do mesmo período, foi
detectado uma divergência equivalente a R$ 72.309,36, referentes a 61 alunos,
declarada na DIRPF e que não consta nos valores de mensalidades apresentados pelo
contribuinte, bem como foi verificado um valor de R$ 67.281,92 declarado na DIRPF
de 2014 por 14 declarantes, embora o contribuinte informe que iniciou as atividades
somente no ano de 2015.
9.14. Também, conforme já demonstrado e relatado, resta claro a deficiência
das informações prestadas pelo contribuinte relacionados a quantidade de alunos que
estudam no Colégio MJ e os valores de mensalidades pagos pelos responsáveis
financeiros, visto que todas as informações prestadas pelo contribuinte são divergentes
(PGDASN-D, LIVRO CAIXA, ROL DE ALUNOS TIPF e ROL DE ALUNOS TCIF
01).
9.15. Ressalte-se que a fiscalização considerou como correta as planilhas com
os valores de mensalidades informados em resposta ao TCIF no 01, em 30/10/2017,
embora ainda reste desconfiança sobre os valores corretos de alunos e mensalidades
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

desse Colégio, em razão do volume de informações divergentes prestadas pelo
mesmo.
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal – TCIF no 02
9.16. Considerando que a auditoria-fiscal constatou que a escola MJ Ensino
Infantil, Fundamental e Médio Ltda - EPP pertence a um suposto Grupo Econômico
(art. 124, inciso I, CTN), formado por 03 (três) unidades educacionais
(www.colegioseculo.com.br) com CNPJ distintos, porém com o mesmo nome de
fantasia “SÉCULO COLÉGIO E CURSO”, conforme já demonstrado e relatado, foi
expedido o TCIF no 02, entregue ao contribuinte em 24/11/2017, para fins de
manifestação do sujeito passivo a respeito das constatações deste Termo,
acompanhados de documentos comprobatórios, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
9.17. Em 01/12/2017, o sujeito Passivo apresentou resposta ao TCIF no 02,
alegando o seguinte:
“Em resposta ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, cuja ciência se
deu no dia 24/11/2017, com prazo de 5 dias úteis para atendimento à intimação,
apresentamos dentro do prazo concedido pela autoridade fiscal, os seguintes
esclarecimentos:
1) A constatação pela fiscalização de que as empresas indicadas no Termo
caracterizaria um grupo econômico viola o princípio da legalidade.
2) Afasta-se, na espécie, a formação de grupo econômico, visto que ter sócio em
comum não significa que empresas pertençam ao mesmo grupo. A mera existência de
sócios em comum não constitui elemento suficiente para caracterizar grupo
econômico. A constatação pela fiscalização de existência de responsabilidade solidária
porque as empresas atuam no mesmo setor e têm a mesma pessoa física como sócia,
não demonstra uma unidade de comando econômico.
3) Pelo simples fato das empresas utilizarem a mesma marca e o mesmo site
para divulgação da atividade, visto que é uma marca paga através de um contrato.
Sendo assim, afasta-se, na espécie, a formação de grupo econômico. Em anexo segue
contrato de aluguel de utilização da marca.
4) Em relação à apresentação de documentação/comprovação de fatos
levantados pela fiscalização, diga-se que não há como produzir prova de fato
inexistente.
5) Considerando que a intimação foi suficientemente atendida nos termos dos
artigos 927 e 928, do RIR/1999, respondendo ao solicitado pela Autoridade Tributária,
exclui-se qualquer aplicação de multa por falta de atendimento à intimação, eis que a
pessoa jurídica prestou os esclarecimentos devidos no prazo marcado, não cabendo ao
contribuinte, reafirme-se, provar fato inexistente.”
9.18. O Colégio MJ juntou aos seus esclarecimentos cópia de um “Contrato
Particular de Locação de Nome Empresarial e Marca com Apoio Pedagógico”, que
na sua CLÁUSULA OITIVA prevê o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a
título de aluguel, pelo prazo de quatro anos, conforme previsto na CLÁUSULA
SÉTIMA, conforme documento juntado (cópia simples sem conferência com o
original), todavia a empresa deixou de juntar os recibos de pagamentos desses
mencionados aluguéis.
9.19. Do exame do Livros Caixas dos Colégios MJ e Colégio Honório Dantas, a
fiscalização não localizou nenhum registro de pagamento de aluguel no valor de R$
3.000,00, conforme mencionado no Contrato apresentado pela empresa MJ.
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

IV – DA EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL POR
DESRESPEITO AO LIMITE DE RECEITA BRUTA (RB) DE R$ 3.600.000,00 (Art.
3o, II, LC 123 de 2006), OMISSÃO DE RB NA ESCRITURAÇÃO DO LIVRO
CAIXA E NAS DECLARAÇÕES NO PGDASN-D
10. Diante do exposto, verifica-se que o sujeito passivo incorreu em hipótese de
exclusão de ofício do Simples Nacional, porquanto intimado, em decorrência de
procedimento fiscal n° 0430100.2017.00113, conforme Termos de Intimação acima
comentados, ficou comprovado que as 03 (três) Unidades do COLÉGIO SÉCULO
apresentaram os Livros Caixa e as declarações prestadas no PGDASN-D com omissão
de Receita de Mensalidades, relativos ao período de 01/01/2012 a 31/12/2015, bem
como restou claro que o Colégio Século ultrapassou o limite máximo de Receita Bruta
de R$ 3.600.000,00 previsto na Lei Complementar no 123/2006 para fins de opção
pelo regime de tributação do Simples Nacional, conforme já demonstrado no Quadro I
do item 6.3 acima.
10.1. Conforme art. 84 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011,
constitui infração, para os fins desta Resolução, toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, da ME ou da EPP optante que importe em inobservância das normas do
Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o; art. 33,
§ 4o). No caso de omissão de receitas, nos termos do inciso I do art. 85 dessa
Resolução CGSN 94/2011, também considera-se ocorrida infração para os fins deste
Resolução (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o; art. 33, § 4o).
10.2. Considerando que os fatos narrados demonstram que o “Século Colégio e
Curso” (Honório Dantas, Seculus e MJ) incidiu em duas situações de exclusão de
ofício do Simples Nacional, a saber: a) Deixou de comunicar exclusão obrigatória do
Simples Nacional, por ultrapassar o limite de receita bruta de R$ 3.600.000,00 nos
anos-calendário de 2012 a 2015, nos termos previstos no inciso I da Lei
Complementar no 123/2006 e b) Os Livros Caixas apresentados pelos contribuintes
não permitiram a identificação de toda a movimentação financeira, inclusive bancária,
do período de 01/01/2012 a 31/12/2015, nos termos previstos no inciso VIII do art. 29
da Lei Complementar n° 123/2006, [...]
V – DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
11. Sendo assim, a exclusão do Simples Nacional surtirá seus efeitos:
a) A partir do próprio mês em que incorrida a situação que caracterizou a
exclusão, nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do art. 29 da Lei Complementar
n° 123/2006, conforme previsto no § 1o do referido artigo, já acima transcrito. No caso
em questão, a escrituração dos Livros Caixas do contribuinte não permitiu a
identificação da sua movimentação financeira, a partir da competência de janeiro de
2012 até dezembro de 2015, incorrendo na situação que caracterizou a exclusão desde
01 de janeiro de 2012, todavia propomos a exclusão do Simples a partir de 01 de
janeiro de 2013 (primeiro dia do período de apuração), vez que o período de 2012 está
decadente.
b) A partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por
cento) do limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o da Lei Complementar
n° 123, na hipótese prevista no inciso I do art. 29 da referida Lei Complementar,
conforme previsto na alínea “a” do inciso V do art. 31 da referida Lei
Complementar. No caso em questão, o contribuinte ultrapassou o limite da Receita
Bruta de R$ 3.600.000,00, conforme já demonstrado e relatado, nos anos de 2012 a
2015, incorrendo na situação que caracterizou a exclusão desde 01 de janeiro de 2013.
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

11.1. Assim também preceitua a Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
n° 94:
“Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir
das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o) (grifo nosso)
(...)
g) for constatada:
1. a falta de ECD para a ME e EPP que receber aporte de capital na forma
prevista nos arts. 61-A a 61-D da Lei Complementar no 123, de 2006; ou 2. a falta de
escrituração do Livro Caixa ou a existência de escrituração do Livro Caixa que não
permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, para a ME e
EPP que não receber o aporte de capital a que se refere o item 1;" (grifo nosso)
VI – DOS DOCUMENTOS JUNTADOS
12. Anexamos à presente representação, por amostragem, cópia dos seguintes
documentos relacionados aos Colégios Honório Dantas, Seculus e MJ: Termos de
Registro de Procedimento Fiscal n° 0430100.2017.00113, 0430100.2017.00114 e
0430100.2017.00115; Termos de Intimação (Termos de Início de Procedimento Fiscal
– TIPF, Termos de Intimação Fiscal – TIF, Termos de Retenção de Documentos –
TRD e Termos de Constatação e de Intimação Fiscal –TCIF) e Respostas aos Termos
de Intimação; telas de consultas ao Portal do Simples Nacional (Consulta Optantes);
telas de consultas ao site do Colégio Século; Propaganda; Contratos Sociais e
Alterações; Livros Caixa; Relação de Alunos e Mensalidades; Procurações; Diários de
Classe/Frequência; PGDASD, entre outros.
VII – ENCAMINHAMENTO AO DELEGADO DA RFB EM JOÃO PESSOA
13. Em vista dos fatos expostos, encaminhamos esta Representação ao Sr.
Delegado da Receita Federal do Brasil em João Pessoa/PB para, com base no art. 29,
inciso I e VIII, e art. 33 da Lei Complementar n° 123/2006, excluir o contribuinte, ora
representado, do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013,
fundamentado no art. 29, § 1o, e art. 31, V, da Lei Complementar n° 123 e art. 76,
inciso I e IV, da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional n° 94.
Tem-se que foi produzido pela autoridade fiscal um acervo fático-probatório
robusto que corrobora a descrição dos fatos e enquadramento legal indicados na Representação
Fiscal para Exclusão no Simples Nacional, e-fls. 02-24, evidenciando de forma inequívoca a
subsunção do caso concreto à legislação tributária: Programa Gerador do Documentos de
Arrecadação do Simples Nacional, e-fls. 49-70, Cadastro Nacional de Informações e Extrato
Previdenciário (CNIS – Cidadão), e-fls. 75-82, Detalhamento da Relação Previdenciária, e-fls.
83-87, Extrato do Simples Nacional, e-fls. 120-138, 820-920 e 1226-1250, Declaração de
Informações Socioeconômicas (DEFIS) e Declaração Simplificada da Pessoa Inativa (DSPJ), e-
fls. 139-155, 1109-1124, e 1250-1256, Livro de Registro de Empregado e Livro de Inspeção do
Trabalho, e-fls. 156-161, 814-819 e 1275-1277, Livro-Caixa, e-fls. 162-2336, 921-1024, 1133-
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

1154, 1257-1274, e 1320-1344, bem como Relação de Alunos e Mensalidade, Registro de
Frequência, Resultado de Notas e Plano de Pagamentos com Responsável e Valor, e-fls. 337-
787, 1025-1102, 1169-1203, 1278-1311 e 1357-1368.
Exclusão do Simples Nacional - Falta de Escrituração do Livro-Caixa
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;. [...]
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes. [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A Representação Fiscal para Exclusão no Simples Nacional, e-fls. 02-24, contém
os fundamentos de fato e direito que são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Tem-se que foi produzido pela autoridade fiscal um acervo fático-probatório
robusto que comprova que a Recorrente incorreu no ilícito tributário a ele imputado e que deu
causa ao procedimento de exclusão da sistemática por “fala de escrituração do livro-caixa ou não
permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária”;

Ano
Valor (Vlr)
Mensalidades
(Mens) declarado
PGDAS-D
Vlr. Mens. Registra
do no Livro Caixa
Vlr. Mens.
Informado no Rol de
Alunos e
Mensalidades
Vlr. Mens.
Declarado em
DIRPF
2012
1.407.851,06
2.627.008,91
3.423.566,12
2.205.340,78
2013
1.662.623,23
3.246.302,63
4.358.868,21
2.876.769,30
2014
2.111.403,60
3.142.361,28
4.773.714,05
3.240.840,60
2015
3.398.318,04
2.959.933,11
5.431.778,23
3.730.845,70

Ano
Diferença
Mensalidades: Rol
de alunos e
mensalidades menos
PGDAS-D
% de omissão de
Receita no PGDAS-
D
Diferença
Mensalidades: Rol
de alunos e
mensalidades menos
Livro Caixa
% de omissão de
Receita no Livro
Caixa
2012
2.015.715,06
59%
796.557,21
23%
2013
2.696.244,98
62%
1.112.565,58
16%
2014
2.662.310,45
56%
1.631.352,77
34%
2015
2.033.460,19
37%
2.471.845,12
46%

Por conseguinte, o Ato Declaratório Executivo DRF/João Pessoa/PB no 13, de
15.12.2017, com efeitos a partir de 01.01.2013, e-fl. 1373, deve ser mantido circunstância esta
evidenciada pelo acervo fático-probatório robusto produzido nos autos.
Grupo Econômico Irregular
A Recorrente argui resumidamente que a solidariedade passiva pela
formação do grupo econômico prevista no inciso I do art. 124 do Código
Tributário Nacional (CTN) deve ser afastava por que “pelo simples fato das
empresas terem o mesmo nome fantasia, não quer dizer que pertencem a um
grupo econômico” como também “não restou comprovado nos autos do processo
a ocorrência de “confusão patrimonial”, nem de “caixa único”, muito menos a
existência de hierarquia ou subordinação em que uma empresa exerce o poder de
dominação em face das demais”.
O Código Tributário Nacional (CTN) fixa:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
O Parecer Normativo Cosit/RFB, no 04, de 10 de dezembro de 2018, esclarece:
Grupo econômico irregular
20. O primeiro questionamento da consulta interna que ensejou o presente Parecer
Normativo foi: "o art. 124, do CTN, admite a responsabilização solidária por débitos
tributários entre componentes do mesmo grupo econômico quando restar comprovada a
existência de liame inequívoco entre as atividades desempenhadas por seus integrantes
mediante comprovação de confusão patrimonial ou de outro ato ilícito contrário às
regras societárias?".
20.1. Na jurisprudência e na doutrina, a hipótese mais tratada para a responsabilização
solidária é para o que se denominou "grupo econômico", especificamente quando há
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única. [...]
22. Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa
jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste autonomia patrimonial
e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas pessoas jurídicas é
fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas jurídicas é única. O que se
verifica nesta hipótese é a existência de um grupo econômico irregular, terminologia a
ser utilizada no presente Parecer Normativo. [...]
23. Pelo art. 123 do CTN, “as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.” O seu
objetivo é exatamente impedir que uma convenção particular possa alterar um aspecto
da regra-matriz de incidência tributária ou de responsabilidade tributária. Vale dizer,
contratos ou estatutos sociais que não refletem a essência dos negócios não podem ser
óbice à responsabilização tributária solidária.
23.1. A unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma
pessoa jurídica demonstra a artificialidade da existência de distintas personalidades
jurídicas. E é essa empresa real, unificada, que realiza o fato gerador dos respectivos
tributos.
No presente caso, pode-se constar que a Representação Fiscal para Exclusão no
Simples Nacional, e-fls. 02-24 indica: Honório Dantas & Cia Ltda. – EPP, Unidade I, CNPJ
01.573.677/0001-00 está formalizada no processo no 14751.720315/2017-45, Seculus Colégio e
Curso Ltda. – EPP, Unidade II, CNPJ 07.295.724/0001-59, está formalizada no processo no
14751.720316/2017-90 e MJ Ensino Infantil Fundamental e Médio, Unidade III, CNPJ
18.595.095/0001-07 está formalizada no processo no 14751.720317/2017-34, e-fls. 1515-1520.
Tem-se que:
a) Unidade I - Honório Dantas & Cia Ltda. – EPP tem como objeto social
Educação Infantil – Pré-Escola, Ensino Fundamental e Médio;
b) Unidade II - Seculus Colégio e Curso Ltda. – EPP tem como objeto social
Ensino Médio com Contratação de Profissionais Regulamentados;
c) Unidade III - MJ Ensino Infantil, Fundamental e Médio Ltda.– EPP tem como
objeto social Escola de Ensino Infantil - Pré-Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio com
contratação de Profissionais Regulamentados.
d) as Unidades I e II exercem atividade de ensino em um mesmo endereço físico
tendo em comum os serviços de recepção e de recursos humanos;
e) a Sra. Maria José da Silva é sócia das Unidades II e III;
f) a sócia Lidiane Bezerra de Souza, sócia da Unidade II, já foi empregada da
Unidade I até 2007;
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

g) as Unidades I, II e III compartilham o mesmo sítio na internet
“Século Educação para o SER” com “Espaço Integral”, Educação Infantil”,
“Ensino Fundamental I”, Ensino Fundamental II” e “Ensino Médio”;
h) as Unidades I, II e III se identificam com a mesma fachada
predial; e
i) os Termos de Intimação Fiscal e de Retenção de Documentos das
Unidades I, II e III foram assinados pelo mesmo representante, Sr. Dorlei Braz
Ribeiro.
A despeito do teor de cláusulas contratuais, para os efeitos
tributários, do exame do conjunto de fatos cabalmente provados no presente
processo infere-se a efetiva demonstração da subsunção do fato à norma que tem
como consequência a confirmação de que há interesse jurídico comum a atrair a
responsabilidade solidariedade tributária pela formação de grupo econômico
irregular. A contestação aduzida pela Recorrente, por essas razões, não pode ser
sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/CTA/PR no 06-62.415, de
30.04.2018, e-fls. 1450-1467, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Do escopo do julgamento
9. O presente processo refere-se à exclusão da interessada do regime do
Simples Nacional, a partir de 01/01/2013, em razão de: i) deixar de comunicar
exclusão obrigatória; ii) ultrapassar o limite de receita bruta de R$
3.600.000,00, nos anos-calendário de 2012 a 2015; iii) apresentar Livros-Caixa,
relativos a esse período, com omissão de grande parte das “Receitas de
Mensalidades Escolares”, não permitindo, assim, a identificação de toda a
movimentação financeira, inclusive bancária (LC no 123/2006, art. 3o, II e art.
29, I e VIII).
9.1. Segundo consta da Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional, a Contribuinte pertence a um Grupo Econômico, formado por 03
(três) unidades educacionais distintas, com CNPJ distintos, porém com o
mesmo
nome
fantasia
“SÉCULO
COLÉGIO
E
CURSO”
(www.colegioseculo.com.br). No curso do procedimento fiscal realizado na
Contribuinte, efetuou-se, também, a fiscalização das demais unidades
educacionais (empresas Seculus Colégio e Curso Ltda. EPP e MJ Ensino
Infantil, Fundamental e Médio Ltda. EPP), também optantes pelo Simples
Nacional.
9.2. Além da exclusão do regime do Simples Nacional, da interessada e
das demais empresas citadas, houve, concomitantemente, o lançamento das
contribuições previdenciárias devidas em face da exclusão, em processos
distintos. Para a empresa em questão – Honório Dantas & Cia Ltda. EPP –
constam,
portanto,
os
processos
no
14751.720324/2017-36,
14751.720330/2017-93 e 14751.720336/2017-61, destacados pela interessada
em sua manifestação de inconformidade (fl. 1389).
9.3. Nos presentes autos, a interessada contesta a caracterização de grupo
econômico, a sujeição passiva por responsabilidade solidária, a Representação
Fiscal para Fins Penais (RFFP), os efeitos da exclusão do Simples Nacional,
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

bem como a incidência das contribuições previdenciárias devidas e a aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória.
9.4. Dessa forma, cabe esclarecer que serão apreciadas neste voto apenas as
questões alusivas e/ou pertinentes à exclusão da interessada do regime do Simples
Nacional, uma vez que os lançamentos de ofício, embora decorrentes, constituem
processos autônomos, com objetos próprios e específicos, razão pela qual encontram-
se em processos distintos, conforme antes mencionado.
Da jurisprudência administrativa/judicial e doutrina
10. Inicialmente, como resolução de ordem geral, aplicável às soluções adotadas
para todas as matérias controversas, cabe dizer que eventuais decisões administrativas
e/ou judiciais trazidas aos autos pela interessada não lhe beneficiam, haja vista que,
ainda que proferidas por órgãos colegiados, não constituem normas complementares
do Direito Tributário, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante. Destarte,
tais julgados, porquanto não haja lei que lhes atribua eficácia normativa, não podem
ser estendidos genericamente a outros casos, somente se aplicando às partes
envolvidas nos litígios correspondentes.
10.1. Destaque-se, ainda, que em relação às normas complementares é
pertinente se reportar ao que determina o art. 100 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN): [...].
10.2. Em consequência, mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Da motivação para a exclusão do Simples Nacional
11. Da análise dos autos, dessume-se que a constatação de irregularidades que
se amoldam às regras de exclusão do Simples Nacional, levou à formalização de
Representação Fiscal para exclusão do referido regime (fls. 2 a 24), a qual foi objeto
de análise pela autoridade competente por meio do Despacho Decisório DRF/JPA no
429, de 2017 (fl. 1372), e que resultou no Ato Declaratório Executivo no 13, de 2017
(fl. 1373), ora em apreciação.
11.1. Conforme relatado pela autoridade fiscal, a interessada foi excluída de
ofício do Simples Nacional, a partir de 01/01/2013, por deixar de comunicar exclusão
obrigatória, por ultrapassar o limite de receita bruta de R$ 3.600.000,00 (LC no
123/2006, art. 3o, II), nos anos-calendário de 2012 a 2015, bem como, em razão de
apresentar Livros-Caixa, relativos a esse período, com omissão de grande parte das
“Receitas de Mensalidades Escolares”, não permitindo, assim, a identificação de toda
a movimentação financeira, inclusive bancária, conforme previsto nos incisos I e VIII
do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006: [...]
11.2. Consta da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional que,
conforme dados constantes dos sistemas informatizados da RFB e demais elementos
juntados a este processo, a Contribuinte pertence a um grupo econômico, formado por
03 (três) unidades educacionais distintas, com CNPJ distintos, porém com o mesmo
nome fantasia “SÉCULO COLÉGIO E CURSO” (www.colegioseculo.com.br):
a) UNIDADE I – Honório Dantas & Cia Ltda. – EPP, CNPJ no
01.573.657/0001-00, cujo objeto social é a Educação Infantil – Pré-Escola, Ensino
Fundamental e Médio;
b) UNIDADE II – SECULUS COLÉGIO E CURSO LTDA. – EPP, CNPJ no
07.295.724/0001-59, cujo objeto social é o Ensino Médio com Contratação de
Profissionais Regulamentados; e
c) UNIDADE III – MJ ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO
LTDA. – EPP, CNPJ no 18.595.095/0001-07, cujo objeto social é Ensino Infantil –Pré-
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio com contratação de Profissionais
Regulamentados.
11.3. Todas as empresas/unidades (CNPJs) optaram pelo Simples
Nacional e “vêm declarando em GFIP e recolhendo por meio de GPS somente
as contribuições descontadas dos segurados a eles vinculados. Todavia, do
comparativo entre os valores das receitas brutas anuais dessas Unidades de
Educação declarados pelas mesmas no PGDASN-D e os valores informados
pelos pais/responsáveis financeiros dos alunos desses Colégios nas DIRPF,
constatou-se fortes indícios de que o Século Colégio e Curso não atendia ao
limite máximo de receita bruta previsto em lei para fins de opção pelo
SIMPLES, em virtude das indicações de omissões de receita nas declarações no
PGDASN-D do período de 2012 a 2015”.
Da caracterização de grupo econômico e da sujeição passiva por
responsabilidade solidária
12. Em sua manifestação, a interessada se insurge contra o
enquadramento como grupo econômico e a consequente sujeição passiva
solidária, afirmando não ser sujeito passivo da relação jurídica que lhe foi
atribuída. Todavia, não contesta, especificamente, o fato que lhe foi atribuído,
de apresentar Livros-Caixa com omissão de grande parte das “Receitas de
Mensalidades Escolares”, de modo a não permitir a identificação de toda a
movimentação financeira, inclusive bancária e, tampouco, os valores de receita
bruta consignados pela Fiscalização nas tabelas/demonstrativos constantes da
Representação Fiscal.
12.1. Os motivos que conduziram a autoridade fiscal à convicção de que
se trata de grupo econômico de fato se encontram, minuciosamente, relatados na
mencionada Representação Fiscal:
a) as Unidades I e II (Honório Dantas e Seculus) funcionam no mesmo
endereço – Rua Radialista Antônio Assunção de Jesus, no 89, Bancários, João
Pessoa/PB –diferenciando somente a sala, mas tendo a mesma sala de recepção
e o mesmo departamento de Recursos Humanos, tanto de acordo com os dados
constantes dos sistemas informatizados da RFB quanto com os documentos
apresentados pelos contribuintes, corroborados por meio de visita da autoridade
fiscal à sede das referidas Unidades Escolares;
b) segundo informações constantes dos sistemas informatizados da RFB e
dos registros de empregados apresentados pelas empresas fiscalizadas, a sócia-
administradora da Unidade III, a Sra. MARIA JOSÉ DA SILVA, que também é
sócia da Unidade II, foi empregada da Unidade I até janeiro de 2013, e a sócia-
administradora da Unidade II, a Sra. LIDIANE BEZERRA DE SOUZA,
também foi empregada da Unidade I até março de 2007, sendo esta (unidade I)
o estabelecimento principal desse Grupo Econômico;
c) todas as empresas atuam no ramo da Educação (abrangendo desde a
educação infantil, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio), tendo,
portanto, o mesmo objeto social. Conforme a cláusula 1a da Terceira Alteração
Contratual da interessada (Honório Dantas e Cia Ltda.), esta passou a adotar o
nome fantasia “SÉCULO COLÉGIO E CURSO”, o qual é utilizados por todos
os CNPJs, conforme se pode verificar nos Comprovantes de Inscrição e de
Situação Cadastral juntados às fls. 39 a 41 (perante os clientes, muitas vezes é
mais relevante o nome de fantasia do que a razão social);
d) na internet, as empresas têm um único endereço, qual seja,
http://portal.colegioseculo.com.br, no qual o próprio grupo informa e descreve
suas três “unidades educacionais” (I, II e III), fls. 29 a 34;
e) os estabelecimentos (prédios) de todas as unidades utilizam a mesma
fachada, com as mesmas cores e o mesmo logotipo, partilhando a mesma marca,
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

conforme se pode observar às fls. 35 a 37. Esses símbolos , na verdade, tendem a
representar maior confiabilidade no mercado;
12.2. Observa-se, ainda, que os Termos de Intimação Fiscal e de Retenção de
Documentos em nome da interessada foram recebidos/assinados pela mesma pessoa
(representante), o Sr. Dorlei Braz Ribeiro, que também assina os Termos de Exclusão
pelas empresas SECULUS e MJ e apresenta as impugnações/manifestações de
inconformidade como procurador das três empresas;
12.3. Às fls. 803 e 1.210 dos presentes autos, foram juntadas procurações
outorgadas a Dorlei Braz Ribeiro por Lidiane Bezerra de Souza (sócia da SECULUS)
e por Maria José da Silva (sócia da empresa MJ).
12.4. A situação fática encontrada demonstra, claramente, a atuação conjunta
das empresas, eis que todas elas realizam a mesma atividade (mesmo objeto social),
em liame inequívoco, inclusive compartilham bens móveis (mesma sala de recepção),
imóveis (duas unidades funcionando no mesmo endereço) e até setores, como o de
Recursos Humanos. As empresas têm apenas aparência de unidades autônomas, mas,
na verdade, sua atuação é complementar.
12.5. Considerados de maneira isolada, os fatos arrolados pela fiscalização
poderiam não configurar necessariamente nenhuma ilegalidade e até ser justificados
por questões circunstanciais. Entretanto, considerados em conjunto, dentro de um
contexto abrangente, dão a convicção de uma disposição empresarial na qual as
empresas têm, efetivamente, interesse comum e se aproveitam do resultado por elas
obtido, que lhes permite se beneficiarem das prerrogativas de tributação que, de outra
forma, não lhes seria possível usufruir.
12.6. Restou claramente evidenciado pela autoridade fiscal o objetivo de burlar
a legislação tributária mediante a fragmentação de receitas, de modo que todas se
mantivessem na sistemática de tributação privilegiada proporcionada pela opção pelo
Simples Nacional, reduzindo, assim, os valores a recolher a título de impostos e
contribuições.
12.7. No que diz respeito à solidariedade passiva, esta é tratada no Código
Tributário Nacional (CTN), no art. 124, que assim preceitua: [...]
12.8. Observa-se que o legislador, sabiamente, quis abarcar grupo econômico de
qualquer natureza e não poderia ser de outra forma, pois se assim não fosse, estar-se-ia
punindo quem, agindo conforme a lei, formaliza de acordo com as exigências
convencionais e legais, e premiando e incentivando a instituição de grupos
econômicos de fato. O legislador, pois, não fica restrito aos grupos econômicos
regularmente constituídos. Assim, não se trata de considerar apenas conceitos
doutrinários e/ou jurisprudenciais acerca do tema, mas a própria Lei no 8.212, de 1991.
A abrangência da disposição “de qualquer natureza” do inciso IX do art. 30 da referida
lei é ampla, não exigindo, sequer, a prova de sua formal institucionalização, podendo-
se acolher a existência do grupo desde que surjam evidências probatórias de que estão
presentes os elementos de integração interempresarial.
12.9. Apesar de os dispositivos antes transcritos estabelecerem que empresas
que compõem o mesmo grupo econômico serão consideradas responsáveis solidárias,
não há na legislação previdenciária uma definição legal do que se considera grupo
econômico para esse efeito, o que nos remete a aplicação da analogia, consoante
disposição do art. 108, inciso I, do CTN.
12.10. Assim, vejamos também as disposições da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), que em seu art. 2o, § 2o assevera: [...]
12.11. É visível a similitude de redação entre o dispositivo inserto na CLT e o
constante dos dispositivos antes colacionados, sendo viável que os conceitos
doutrinários trabalhistas sejam utilizados na seara previdenciária, inclusive em face do
estreito liame que conecta estes dois ramos do direito.
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

12.12. O comando da CLT abrange quer os grupos de direito, quer de
fato, ou seja, aqueles grupos formados simplesmente pela participação dos
mesmos sócios em diversas empresas. Ao se analisar a doutrina sobre o tema,
percebe-se a existência de uma crítica quanto à ausência de regulamentação
expressa aos grupos econômicos de fato, recaindo tal responsabilidade sobre o
Poder Judiciário. É assente, todavia, que tanto os grupos econômicos de direito
quanto os de fato podem se dar pela combinação de recursos ou esforços para a
consecução de objetivos comuns, sob a forma horizontal (modalidade de
coordenação) ou sob a forma vertical (controle x subordinação), sendo que,
neste último caso, até mesmo uma pessoa física pode exercer o controle, a
direção ou a administração.
12.13. A constatação da existência de um grupo de sociedades
coordenadas, articuladas, já basta para a aplicação das consequências jurídicas,
independentemente de convenção, contrato ou subordinação. Tal medida visa
coibir possíveis abusos e proteger credores e terceiros que se relacionem com
tais agrupamentos. As relações jurídicas destes grupos para com terceiros não
podem ser examinadas e resolvidas sob o prisma simplista do interesse isolado
de cada uma das pessoas jurídicas que o compõem. Elas agem economicamente
como um todo, como um grupo, e assim devem ser consideradas.
12.14. E, por se tratar de grupo econômico de fato, por óbvio que não se
encontraram todas as formalidades das quais se revestem os grupos econômicos
legalmente constituídos. Pois se assim fosse, desnecessário seria empreender
todos os esforços para trazer todos os elementos de prova, capazes de
demonstrar a existência de um grupo econômico de fato.
12.15. Para a configuração de grupo econômico, portanto, é dispensável a
existência de uma empresa que exerça algum tipo de controle sobre as outras e,
tampouco, que as empresas formalizem juridicamente essa união ou que
mantenham relação de subordinação.
A coordenação é suficiente para caracterizar a unidade de interesses e a
afinidade de objetivos, hipótese em que pode não haver prevalência de uma
empresa sobre a outra, mas a conjugação de interesses com vistas à ampliação
da credibilidade, dos negócios, dos interesses comuns, atuando de forma
inequívoca na condição de grupo econômico, ainda que de fato, no qual,
obviamente, não serão encontradas todas as formalidades de que se revestem os
grupos econômicos de direito.
12.16. Sendo assim, diante do exposto, e pela análise do conjunto fático
probatório presente nos autos, entende-se que as empresas são formadoras de
um grupo econômico na qual os esforços empreendidos pelas mesmas
convergem à realização de um objetivo comum.
12.17. No direito tributário, o responsável pelo pagamento do tributo
(contribuinte), em princípio, deve ser aquele que praticou o fato gerador. Mas a
lei, em determinadas situações, para garantir o direito de arrecadar tributos com
maior segurança, pode atribuir a terceira pessoa, também relacionada ao fato
gerador, o encargo de recolher o tributo.
12.18. Surge, como sujeito passivo, a figura do responsável tributário,
quando, mesmo não realizando o fato gerador da obrigação, a lei lhe imputa o
dever de satisfazer o crédito tributário.
12.19. A solidariedade passiva, portanto, pode ter duas origens: - a
solidariedade de direito, que decorre da designação, expressa em lei, de outro
fato jurídico.
Esta espécie pode implicar pessoa que não realizou diretamente o fato
gerador da obrigação. O objetivo é garantir o pagamento do tributo, unindo,
pela solidariedade legalmente imposta, diversas pessoas; - e a solidariedade de
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

fato, cujo pressuposto é o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, segundo Marcos Vinicius Neder.
12.20. Cabe destacar, outrossim, que não basta ao contribuinte questionar
graciosamente os argumentos do Fisco. Ao impugnar o lançamento, cabe ao
interessado oferecer meios de provas que questionem ou invalidem as provas
produzidas pelo Fisco, lembrando, ainda, que o lançamento, devidamente motivado, é
um ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e
veracidade e, portanto, cumpria às Impugnantes o ônus de afastar, mediante prova
inequívoca em contrário, essa presunção, o que não ocorreu.
12.21. Ao final, faz-se importante ressaltar que, ainda que não restasse
configurada a formação de grupo econômico, permaneceriam, de qualquer modo, em
relação à interessada, os motivos da exclusão do regime do Simples Nacional, em face
das informações contidas na Representação Fiscal. Vejamos:
3.4. Esta empresa deixou de declarar nas GFIP do período de 01/2013 a 12/2015
todas as contribuições previdenciárias (Patronal e RAT) e as contribuições para Outras
Entidades e Fundos – Terceiros e recolheu por meio de GPS apenas as contribuições
descontadas dos Segurados, embora a fiscalização tenha constatado que somente os
valores declarados pelos responsáveis financeiros dos alunos nas Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) dos anos de 2012 a 2015 pagos a Unidade
Honório Dantas, a título de mensalidades escolar, totalizaram valores bem superiores
às importâncias das Receitas Bruta declaradas pela empresa no Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do SIMPLES NACIONAL – Declaratório (PGDASN-D)
para fins de opção pelo SIMPLES. Como exemplo, citamos os valores pagos ao
Colégio Honório na importância de R$ 3.730.845,70 declarada nas DIRPF – 2015
pelos responsáveis financeiros dos alunos desse Colégio, que é superior ao limite
máximo de Receita auferida de R$ 3.600.000, 00 previsto em lei para as empresas
Optantes do SIMPLES NACIONAL, bem como muito superior ao valor da receita
bruta de R$ 3.398.318,04 declarado pela empresa por meio do PGDASN-D, conforme
relatado a partir do item 6 desta representação.
[...]
6.5. Também, fica demonstrado que, somente com base nas receitas de
mensalidades do Colégio Honório Dantas, esse grupo econômico ultrapassou o limite
máximo de receita bruta de R$ 3.600.000,00 para fins de enquadramento no Simples
Nacional, como previsto na LC no 123/2006. (Grifos nossos)
[...]
7.9. [...]
f) Do exame das informações constantes dos sistemas informatizados da RFB e
das informações prestadas pela fiscalizada até o presente momento, constatou-se que
os totais de alunos e mensalidades consolidados são bem superiores aos números
apresentados pelo Colégio Honório Dantas em atendimento as intimações da
auditoria-fiscal, o que demonstra a deficiência das informações apresentados pelo
sujeito passivo e o desacordo com a legislação tributária e previdenciária vigentes,
[...].
7.14. Do exame do quadro acima, fica constatado que, nos anos de 2013 a 2015,
as receitas do Honório Dantas ultrapassou o limite máximo de Receita Bruta previsto
na Lei Complementar no 123/2006 para fins de adesão ao Simples Nacional em mais
de 20% do teto previsto, chegando a mais de 50% no ano de 2015; bem como resta
claro a omissão de receita bruta de mensalidades tanto nos registros dos Livros Caixas
quanto nas declarações prestadas no PGDASND.
Sendo assim, fica comprovado que esse Colégio se beneficiou do regime
simplificado do Simples Nacional, nos anos de 2013 a 2015, com base em
informações incorretas declaradas a RFB, por meio do PGDASN-D. (Grifou-se)
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

12.22. Ademais, como a interessada sequer contesta os valores
consignados na Representação Fiscal a título de receita bruta e, tendo em vista
que também não carreia aos autos qualquer documento/elemento em
contraposição às informações ali contidas, resta perfeitamente demonstrado o
enquadramento nas hipóteses previstas no art. 29 da Lei Complementar no 123,
de 2006, mostrando-se correta a sua exclusão do regime do Simples Nacional,
nos termos do Despacho Decisório DRJ/JPA no 429/2017 e no Ato Declaratório
Executivo no 13/2017.
12.23. Pelas razões expostas, é de se manter a responsabilidade solidária
entre as empresas componentes do grupo econômico.
Dos efeitos do ato de exclusão
13. Entende a interessada que “Por ser o ato de exclusão de natureza
desconstitutiva, só produz efeito após a notificação da pessoa jurídica da
circunstância excludente”. Razão não lhe assiste, todavia.
13.1. Ora, ao ser excluída do regime do Simples Nacional, a pessoa
jurídica fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas em geral, que, no caso das contribuições sociais, seguem as mesmas
regras das demais empresas, devendo recolhê-las como tal, inexistindo previsão
legal de atribuição de efeito suspensivo a recurso contra o ato de exclusão.
13.2. Nesse sentido dispõe, expressamente, a Lei Complementar no 123,
de 2006, que instituiu aquele regime tributário:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
13.3. No caso presente, verifica-se que no ato de exclusão – Ato
Declaratório Executivo no 13/2017 – já consta do art. 1o (parte final) que a
exclusão da empresa [...] surtirá efeitos a partir de 01/01/2013 a teor do disposto
no art. 29, §1o, e art. 31, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006 e art. 76,
inciso I e IV, da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (fl. 1373).
13.4. A previsão legal, portanto, encontra-se na própria legislação citada:
LC no 123, de 2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se- á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo
a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes. (Grifos nossos)
13.5. Outro não é o entendimento do Conselho Gestor do Simples
Nacional em relação às exclusões do regime tributário, consagrado em suas
Resoluções:
Resolução CGSN no 15, de 2007
Art. 5 o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

Art. 6 o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
VI - nas hipóteses previstas nos incisos II a X, XIII e XIV do art. 5°, a partir do
próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo regime diferenciado e
favorecido do Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes;
(Redação dada pela Resolução CGSN n° 20, de 15 de agosto de 2007) (Grifou-se)
Resolução CGSN no 94, de 2011 Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da
EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir
das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no123, de
2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
[...]
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses:
(Lei Complementar no123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
[...]
g) for constatada:(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 131, de 06 de
dezembro de 2016)
2. a falta de escrituração do Livro Caixa ou a existência de escrituração do
Livro Caixa que não permita a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária, para a ME e EPP que não receber o aporte de capital a que se refere o item 1;
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 131, de 06 de dezembro de 2016)
(Sem grifos no original)
13.6. Portanto, todos os fundamentos estão mencionados no próprio ADE, de
sorte que não há dúvida quanto ao disciplinado efeito retroativo da exclusão da
Contribuinte que se valeu da possibilidade de incluir-se em regime tributário
favorecido, mediante mero ato declaratório que, posteriormente, ao ser verificado pela
autoridade administrativa competente, observou-se incorreto. Não se trata de mudança
de critério, mas apenas de constatação pela Fiscalização de que a empresa não poderia
ser partícipe do regime tributário ao qual se inscreveu. Nessas circunstâncias, natural a
retroação dos efeitos da exclusão, de resto como permitido pela própria lei instituidora
e a partir da data nela definida.
Da juntada de novas provas e documentos
14. Ao final da peça de defesa, a interessada requer “a produção de todas as
provas em direito admitidas, inclusive aditamento à impugnação”.
14.1. Ressalte-se que o princípio do ônus da prova é inerente a todo
ordenamento jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa.
Nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
14.2. Logo, o momento para a juntada de documentos no processo
administrativo é juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas e
desde que mediante requerimento à autoridade julgadora (Decreto n° 70.235, de 1972,
artigos 15 e 16, §§ 4° e 5o).
14.3. No mesmo sentido dispõe o Decreto 7.574, de 29 de setembro de 2011,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art.
113):
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

[...]
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.-
(sem grifos no original)
14.4. Dessa forma, conclui-se pela preclusão do direito de apresentação
de novos documentos ou provas após o prazo estabelecido para a impugnação,
salvo nas hipóteses previstas na legislação.
Assim sendo, o Acórdão da 6a Turma DRJ/CTA/PR no 06-62.415,
de 30.04.2018, e-fls. 1450-1467, está perfeitamente motivado de forma explícita,
clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária.
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo
administrativo fiscal estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular
instaura a fase litigiosa no procedimento, deve conter todas as alegações e
instruída com os elementos de prova que as justificam, sob pena de preclusão,
ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus
de produzir provas passíveis de configurar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da Fazenda Pública em face de seus argumentos com a
finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa
(art. 145 do Código Tributário Nacional). Ocorre que no presente processo não há
evidências suficientes a infirmar a exatidão do ato administrativo.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser
observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se
aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de
acordo com o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em
razão da obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1003-002.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720315/2017-45

Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital